Tribunal: CVM
Processo: 19957.002835/2022-47
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.002835/2022-
47

Data do julgamento: 29/08/2023

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda.
Glaidson Acácio dos Santos
Mirelis Yoseline Diaz Zerpa

Ementa: Apurar suposta prática de operação fraudulenta e suposta oferta de
valores mobiliários sem obtenção de registro. Multas e proibições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela:

(i) Condenação de G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda.:

a. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$34.000.000,00 (trinta
e quatro milhões), por realização de oferta irregular de valores mobiliários, em
violação ao art. 19 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da então vigente Instrução CVM
no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no
6.385/1976 e no art. 4o da mesma instrução; e
b. à penalidade de proibição temporária de atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários brasileiro, por 102 meses (cento e dois meses), pela prática de operação
fraudulenta, em infração ao item I c/c item II, alínea “c” da então vigente Instrução
CVM no 8/1979.

(ii) Condenação de Glaidson Acacio dos Santos:
a. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$34.000.000,00 (trinta
Diário Eletrônico da CVM em
25/10/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 537 (1906082) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 1

e quatro milhões), por realização de oferta irregular de valores mobiliários, em
violação ao art. 19 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da então vigente Instrução CVM
no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no
6.385/1976 e no art. 4o da mesma instrução; e
b. à penalidade de proibição temporária de atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários brasileiro, por 102 meses (cento e dois meses), pela prática de operação
fraudulenta, em infração ao item I c/c item II, alínea “c” da então vigente Instrução
CVM no 8/1979.

(iii) Condenação de Mirelis Yoseline Diaz Zerpa:

a. à penalidade de multa pecuniária no valor de R$34.000.000,00 (trinta
e quatro milhões), por realização de oferta irregular de valores mobiliários, em
violação ao art. 19 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da então vigente Instrução CVM
no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no
6.385/1976 e no art. 4o da mesma instrução; e
b. à penalidade de proibição temporária de atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários brasileiro, por 102 meses (cento e dois meses), pela prática de operação
fraudulenta, em infração ao item I c/c item II, alínea “c” da então vigente Instrução
CVM no 8/1979, pela prática de operação fraudulenta, em infração ao item I c/c item
II, alínea “c” da então vigente Instrução CVM no 8/1979.

Ausentes os acusados e seus representantes, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma
da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly,
Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

O Diretor Otto Lobo declarou-se impedido e não participou do
julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 23/10/2023, às 13:49, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 537 (1906082) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 23/10/2023, às 19:04, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 23/10/2023, às 20:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1906082 e o código CRC 59E8FBF2.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1906082 and the "Código CRC" 59E8FBF2.
Extrato de Sessão de Julgamento 537 (1906082) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 1 de 19

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.002835/2022-47
Reg. Col. 2820/23

Acusados: G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda.
Glaidson Acácio dos Santos
Mirelis Yoseline Diaz Zerpa

Assunto:
Apurar suposta prática de operação fraudulenta e suposta oferta de
valores mobiliários sem obtenção de registro.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”), em face de G.A.S. Consultoria e
Tecnologia Ltda. (“G.A.S.” ou “Ofertante”), Glaidson Acácio dos Santos (“Glaidson”) e Mirelis
Yoseline Diaz Zerpa (“Mirelis” e, em conjunto de Glaidson e da Ofertante, “Acusados”), por
alegadamente terem realizado:
(i)
oferta pública de valores mobiliários sem o registro previsto no art. 19 da Lei no
6.385/1976 e no art. 2o da então vigente Instrução CVM no 400/20031 e sem a
dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no
art. 4o da mesma instrução2; e

1 Atual art. 4o da Resolução CVM no 160/2022, que substituiu a Instrução CVM no 400/2003.
2 Atual art. 4o da Resolução CVM no 160/2022, que substitui a Instrução CVM no 400/2003.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 2 de 19

(ii)
operação fraudulenta, em infração ao item I c/c item II, letra “c” da então vigente
Instrução CVM no 8/19793.

II.
CONTEXTO
2.
De início, faz-se necessário tecer alguns comentários introdutórios sobre o contexto em
que estão inseridos os fatos apurados no âmbito do presente PAS.

3.
A dimensão do suposto esquema fraudulento ora investigado remonta aos grandes casos
de fraude corporativa no plano nacional4. O caso tem sido objeto de intensa repercussão midiática5
e de diversas ações movidas na seara cível e penal, inclusive atribuindo a Glaidson a alcunha de
“Faraó das Bitcoins”, aludindo ao seu possível papel de liderança em um complexo e vultuoso
esquema de pirâmide financeira.

4.
A partir de notícias de que a G.A.S. estaria oferecendo ao público em geral espécie de
contrato de investimento coletivo, a Operação Kryptos foi deflagrada pela Polícia Federal, em
25/08/2021, tratando da parcela dos fatos investigados no bojo do IPL no 5051019-
53.2021.4.02.5101, notadamente de crimes contra o sistema financeiro nacional e de organização
criminosa envolvendo os Acusados. As diligências realizadas pela Polícia Federal incluíram a

3 Atual art. 2o, inciso III, da Resolução CVM no 62/2022, que substituiu a Instrução CVM no 8/1979.
4 WOOD JR., Thomaz. COSTA, Ana Paula Paulino da. Ações substantivas e simbólicas na criação e condução de
uma fraude corporativa: o caso Boi Gordo. Cad. EBAPE.BR, v. 10, no 4, artigo 2, Rio de Janeiro, Dez. 2012, p. 804-
819. “Fraudes corporativas são eventos traumáticos que afetam investidores, funcionários, clientes e outros públicos.
Nas duas últimas décadas, escândalos envolvendo fraudes corporativas tornaram-se assunto de destaque na mídia.
Os maiores e mais discutidos casos ocorreram com empresas norte-americanas, tais como Enron, Global Crossing,
WorldCom e Bernard L. Madoof, tendo sido objeto de interesse de pesquisadores (e.g., CARSON, 2003; GIROUX,
2008; HENDERSON, GREGORY OAKES e SMITH, 2009; ROSNER, 2003). No entanto, o Brasil também presenciou
grandes escândalos, como os casos Banco Econômico, Banco Santos, Boi Gordo, Encol, Daslu e Banco Pan-
americano, o que também vem atraindo interesse de pesquisadores (e.g., MOURA, 2007; COSTA, 2011).
A persistência e o impacto desses eventos levaram a um maior interesse dos pesquisadores pelo fenômeno (veja
Academy of Management Review, 2008; ADLER, 2002). No campo dos estudos organizacionais, fora do Brasil, o
foco das pesquisas tem sido as questões: “Quando a fraude ocorre?” e “Por que a fraude ocorre?” (e.g. HILL,
KELLEY, AGLE et al., 1992; SCHNATTERLY, 2003). Por sua vez, os estudos realizados no Brasil têm focado
questões normativas contábeis (e.g. SANCHES, 2007), procedimentos de auditoria (e.g. ANTUNES, 1998;
OLIVEIRA, 2005) e questões jurídico-criminais (e.g. MOURA, 2007)”.
5 Por exemplo, veja-se notícia publicada sobre o tema pelo portal Valor Econômico em 14/09/2022. Disponível em:
https://valor.globo.com/financas/criptomoedas/noticia/2022/09/14/cvm-traz-para-esfera-administrativa-pirmide-
cripto-e-decide-acusar-fara-dos-bitcoins.ghtml. Acesso em: 09/08/2023.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 3 de 19

obtenção de relatórios de inteligência financeira, afastamentos de sigilos fiscais e telemáticos,
interceptação telefônica e medidas de busca e apreensão6.

5.
Foi juntada aos autos do presente PAS a denúncia elaborada pelo Ministério Público
Federal (“MPF”) no contexto da Operação Kryptos ( “Denúncia do MPF”)7, em que o parquet
federal concluiu que a operação irregular da G.A.S teria movimentado ”entre 2015 e 2021, R$
38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões duzentos e vinte e três milhões quatrocentos e oitenta e
nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), por meio de operações
realizadas com pelo menos 8976 pessoas, sendo 6249 pessoas físicas e 2727 pessoas jurídicas,
(...) além de funcionar em pelo menos 13 Estados brasileiros, foi constatada a atividade do grupo
GAS”8.

6.
Ainda, o MPF aponta suposta participação dos envolvidos em diversas atividades
criminosas. Nesse sentido, a Denúncia do MPF9 indica que “já estão sendo identificadas
informações concretas a respeito da utilização do grupo GAS para a injeção de recursos oriundos
de outros crimes graves, como tráfico de drogas e milícia”.

7.
Com base nas evidências coletadas, o Ministério Público Federal concluiu pela existência
de indícios dos seguintes crimes: (i) crime de operação de instituição financeira sem autorização,
por meio de empresas de Glaidson e Mirelis (art. 16 da Lei no 7.492/86); (ii) crime de gestão
fraudulenta de instituição financeira (art. 4o da Lei no 7.492/86); (iii) crime de emissão,
oferecimento ou negociação irregular de valores mobiliários (art. 7o, II, III e IV, da Lei no 7.492/86
c/c art. 2o, IX, da Lei no 6.385/76); e (iv) crime de pertinência à organização criminosa com a
finalidade de prática de crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária e lavagem
de dinheiro (art. 2o, §4o, III e V, da Lei no 12.850/2013).

6 Cf. Denúncia obtida da Operação Kryptos (Doc no 1543627)
7 Doc no 1543627.
8 Doc no 1543627, §119.
9 Doc no 1543627, §119.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 4 de 19

8.
Por fim, no momento da redação deste relatório, encontram-se em curso os trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito (“CPI”) das Pirâmides Financeiras, que convocou Glaidson e
Mirelis, na forma de investigados10. Glaidson, que se encontra acautelado no sistema penitenciário
em prisão preventiva11, foi ouvido; Mirelis permanece foragida, desde agosto de 2021, quando foi
deflagrada a Operação Kryptos12.

III.
ORIGEM E HISTÓRICO
9.
O presente PAS teve origem no Processo 19957.004033/2019-76, aberto a partir de
denúncias/consultas recebidas pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores
(“SOI”)13 em face da Ofertante. Diversos denunciantes deram notícia de suposta oferta de
oportunidades de investimento com condições padronizadas de adesão.

10.
Segundo as denúncias, G.A.S. estaria anunciando, por meio do site
“https://consultoriadebitcoin” e de páginas em redes sociais14, a prestação de serviço de
“investimentos em Bitcoin com rentabilidade garantida de 10% a.m.”, a ser realizado
por Glaidson, que seria um experiente “trader autônomo”, casado com Mirelis, que também teria
sólido repertório sobre investimentos.

11.
O “Contrato de Prestação de Serviços para Investimento em Bitcoin – Moeda
Criptografada” (“Contrato de Investimento”)15, instrumento contratual apresentado pelos
denunciantes, contou com atualizações de versão e variações quanto ao prazo de vencimento, a

10 Veja-se: “CPI das Pirâmides Financeiras ouve o ‘Faraó dos Bitcoins’ nesta tarde”. Fonte: Agência Câmara de
Notícias, publicado em 12/07/2023. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/979425-cpi-das-piramides-
financeiras-ouve-o-farao-dos-bitcoins-nesta-
tarde/#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Parlamentar%20de%20Inqu%C3%A9rito,crimes%20contra%20o%20si
stema%20financeiro. Acesso em: 10/08/2023.
11 Doc. no 1745291.
12 Docs. no 1543626 (Ofício), no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), no 1543629 (“Contrato de
Prestação de Serviços para Tercerização de Trader de Criptoativos”) e no 1543631, 1543632, 1543633 (Dados
Cadastrais de G.A.S., Glaidson e Mirelis).
13 Processo no 19957.004033/2019-76, inclusive Docs. no 0721506, 0721510, 0721511, 0806487, 0830763, 0830765,
0721544, 1107748, 1107756, 0965186, 0977552, 0977555, 1126435, 1126441, 1151368, 1151369, 1156578,
1195833, 1195834, 1195845, 1219775 e 1219778.
14 Notadamente, https://www.facebook.com/ConsultoriaDeBitcoin/
e “https://www.instagram.com/consultoriadebitcoin”.
15 Doc. no 0721511.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 5 de 19

depender do cliente. Ressalvadas essas adaptações e atualizações pontuais, considerando as
versões do Contrato de Investimento denunciadas à CVM, concluiu-se pela existência de uma
estrutura uniforme na oferta de oportunidade de investimento, nos seguintes termos:
(i) A Cláusula Primeira buscava dar aparência de conformidade regulatória ao
serviço, ao prever que sua prestação estaria condicionada à manutenção, pela
G.A.S., da condição de “trader autônomo, com o respectivo registro regular na
profissão, sob pena de se ocorrer a suspensão do exercício profissional ou
cancelamento de seu registro”, hipótese em que o Contrato de Investimento seria
considerado extinto;

(ii)
No que diz respeito à rentabilidade ofertada, a Cláusula Terceira do Contrato de
Investimento prometia “retorno mensal fixo” de “percentual bruto de 10% sobre
o valor investido (...), todo dia 14 do mês subsequente a aplicação financeira,
por um prazo de 12 (doze) meses, resgatando o capital investido ao término do
prazo estipulado neste contrato”; e

(iii)
A título de garantia da devolução do principal investido, a Cláusula Nona de
referido contrato previa emissão de nota promissória em favor dos Contratantes,
quando encerrado o prazo para vigência do Contrato de Investimento,
geralmente de 12 meses.

12.
Os denunciantes trouxeram elementos sobre a divulgação da oferta, inclusive:

a. Capturas de tela do site que era utilizado como mais um meio para divulgação da
oferta16, em que o serviço era ofertado como: “uma infraestrutura completa e uma
equipe de profissionais prontos para assessorá-lo”, “uma equipe de trade que é
referência no mercado financeiro com mais de 6 anos de experiência em Bitcoin”,
“equipe de elite em operações nas Exchange de BITCOIN (...) trabalhamos em

16 Doc. no 0721544.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 6 de 19

operações de compra e venda da criptomoeda em plataformas internacionais”,
“realizamos compra e venda de bitcoin, nas exchanges como BITSTAMP.NET,
OKCOIN.COM, BINANCE.COM, BITMEX.COM e BITFINEX.COM, operando
como agentes intermediários e arbitragem”, “oferecemos assessoria financeira
especializada de investimentos em Bitcoin”, com milhões investidos de centenas
de contratantes;

b. Capturas das páginas nas redes sociais “Facebook” e “Instagram”, que eram
utilizadas para divulgar os serviços da G.A.S.17, com referência aos endereços da
“consultoria”, incentivo a que os usuários busquem seus serviços, além de veicular
campanhas de teor genérico sobre investimentos;

13.
Os Acusados ainda teriam se utilizado de outros artifícios para convencer o público-alvo
de sua credibilidade técnica sobre investimentos em criptomoedas, como relatado por um dos
denunciantes18, que trouxe notícia de que, no contexto da divulgação da oferta, Mirelis era
apresentada como esposa e avalista de Glaidson e especialista em investimentos, já que “teria
atuado na Bovespa até a crise de 2008”. Segundo esse relato, ambos afirmariam “aplicar em
criptomoedas há cerca de 7 anos, tendo adquirido profundo conhecimento em investimento na
Bitcoin, o que fazem em USD, via exchanges estrangeiras”.

14.
Em 12/08/2019, a SOI encaminhou Despacho19 sobre o caso à SRE, com recomendação
de que instaurasse processo para verificar se houve oferta pública de valores mobiliários. A SOI
ainda alertou que a denúncia apresentava indícios de crime contra a economia popular, que
poderiam ser formalmente avaliados pela Procuradoria Federal Especializada (“PFE”), por meio
de parecer na forma do art. 13, § 1o, da então vigente Instrução CVM 607/19 (atualmente, art. 13,
§ 1o da Resolução 45/2021), para verificar se seria necessário comunicar o Ministério Público
Federal.

17 Doc. no 0721585.
18 Doc. no 0721506.
19 Doc no 1543620.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 7 de 19

15.
Com as informações disponíveis naquele momento, a GER-3/SRE entendeu que
faltariam os elementos para embasar a caracterização da oportunidade de investimento oferecida
pela G.A.S. como contrato de investimento coletivo (“CIC”), “existindo, entretanto, fortes
indícios de que se trata de esquema fraudulento, do tipo que poderia ser classificado como
“esquema Ponzi”20.

16.
Em 27/10/2021, a Procuradoria da República no Rio de Janeiro - MPF encaminhou
à CVM o Ofício no 12665/2021/MPF/PRRJ/GAECO 4, que continha anexo com autos da
Operação Kryptos (“Anexo Operação Kryptos”)21. Dentre as provas compartilhadas, a SRE obteve
acesso à íntegra do Contrato de Investimento22, que formalizava os investimentos entre G.A.S e
os investidores.

17.
Como apontado pelo MPF, os instrumentos contratuais celebrados entre os investidores
e a G.A.S. receberam diferentes nomes ao longo do tempo: “em 2017, eram originalmente
intitulados ‘contratos de investimento’, receberam, em 2018, o nome de ‘contrato de prestação de
serviços para investimento em bitcoins – moeda criptografada’ e, em 2019, finalmente tomaram
o nome de ‘contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativo’, que
mantiveram até 2021”23.

18.
Com a reabertura do Processo 19957.004033/2019-76 e o compartilhamento de material
investigativo por parte do MPF, a SRE procedeu com a análise de possível oferta pública irregular
de valor mobiliário realizada pela G.A.S. e por seus responsáveis.

19.
Adicionalmente, a CVM recebeu o “Relatório de Análise e Evidências Digitais”
(“Relatório
de
Evidências
Digitais”)
do
Núcleo
de
Análise
UADIP/DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/RJ, datado de 22/09/2021 e elaborado pela equipe de análise

20 Despacho GER-3 (Doc. no1543621).
21 Docs. no 1543626 (Ofício), no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), no 1543629 (“Contrato de
Prestação de Serviços para Tercerização de Trader de Criptoativos”) e nos 1543631, 1543632, 1543633 (Dados
Cadastrais de G.A.S., Glaidson e Mirelis).
22 Doc. no 1543629.
23 Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), pp. 126-127.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 8 de 19

de interceptação e evidências digitais da Polícia Federal24. O Relatório de Evidências Digitais
continha análise de arquivos obtidos em colaboração com a Apple, por meio da funcionalidade
“iCloud”, que correspondem à mídia dos aparelhos celulares de Glaidson e Mirelis. As evidências
refletiam a atividade da G.A.S., inclusive captação de clientes, organização de eventos de
divulgação e intermediação para compra e venda de criptoativos.

20.
Além disso, a CVM recebeu o “Relatório No 012/2021”, datado de 13/07/2021,
produzido pela Equipe de Fiscalização de Combate a Fraudes (“EFRAU 06”) da Divisão de
Fiscalização (“DIFIS 6a RF”) da Receita Federal25. Em apertada síntese, o referido relatório
informa que, além de oferecer investimento nos moldes já relatados, por meio do Contrato de
Investimento, a G.A.S. ainda atuava como intermediadora para compra e venda de criptomoedas,
também com apoio de uma rede de sócios.

21.
A esse respeito, a EFRAU 06 relatou que os negócios liderados pela G.A.S. eram
sustentados com base em fluxo de dinheiro proveniente da rede de sócios e suas respectivas
empresas que, por sua vez, contava com operadores menores – somando um total de 293 pessoas
físicas e jurídicas. Além disso, a Receita Federal relatou que, a partir de 2019, o “esquema” sofreu
significativa expansão, de modo que os sócios passaram a manter seus próprios “núcleos de
atuação”, participantes do mesmo fluxo piramidal de recursos.

22.
Por fim, a CVM teve acesso ao extrato da conta de Glaidson junto ao Banco do Brasil26,
além de outros documentos associados à investigação, inclusive “Manual Boas Práticas e
Procedimentos” da G.A.S.27. Referido manual descreve as atribuições de cada nível envolvido no
suposto esquema, desde secretárias até sócios, inclusive dando instruções para repasse de recursos
a Glaidson.

24 Doc. no 1543639.
25 Doc. no 1544247.
26 Doc. no 1544250
27 Doc. no 1544267
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 9 de 19

23.
Com base nessas novas evidências, a Área Técnica concluiu que houve efetivo
investimento em criptomoedas. Em seu entendimento, esse fato representou indício suficiente de
autoria e materialidade para justificar a revisão do entendimento proferido no Despacho GER-328,
ainda que o valor prometido no Contrato de Investimento29 estivesse fora do padrão de mercado.
24.
Em 18/04/2022, a SRE encaminhou ofícios30 aos Acusados, solicitando mais
informações sobre a oportunidade de investimento ofertada. Por meio desses ofícios, a SRE já
adiantava que “na forma como descrito” nesse instrumento, o investimento se enquadraria no
conceito de contrato e investimento coletivo, valor mobiliário definido pelo inciso IX do art. 2o da
Lei no 6.385/76.

25.
Em 18/04/2022, o Presídio Público Pedrolino Werling de Oliveira confirmou que
Glaidson foi devidamente citado31 dos termos do Ofício no 184/2022/CVM/CRE/GER-3.
Transcorrido todo o prazo estabelecido para o atendimento aos ofícios enviados, os Acusados não
apresentaram resposta.
IV.
TERMO DE ACUSAÇÃO
26.
Em 15/07/2022, a SRE elaborou termo de acusação (“Acusação”)32 em que propôs a
responsabilização dos Acusados por prática de operação fraudulenta e por realização de oferta
pública de valores mobiliários sem registro (ou dispensa de registro), ambas infrações graves33.

28 Doc. no 1543621
29 Doc. no 1543624
30 Ofício no 183/2022/CVM/SER/GER-3, 184/2022/CVM/CRE/GER-3 e 185/2022/CVM/SER/GER-3 (Docs. no
1543634, 1543635 e 1543636)
31 Doc. no 1543637
32 Doc. no 1544272
33 Nos termos, para operação fraudulenta, do (i) item I c/c item II, letra “c” da Instrução CVM no 8/7933-33, infração
grave nos termos do item III da mesma Instrução33 (correspondente, nas normas vigentes, ao artigo 3o c/c inciso III do
artigo 2o da Resolução CVM No 62/2233-33, ainda infração grave) e, para oferta pública de valor mobiliário sem registro,
do (ii) art. 19 da Lei no 6.385/7633 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/0333 e sem a dispensa mencionada no inciso
I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/7633 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/0333, infração grave nos termos do
inciso II do art. 59 da mesma Instrução33 (correspondente, nas normas vigentes, ao art. 19 da Lei no 6.385/76, ao art.
4o da Resolução CVM no 160/2233, ressalvadas as alterações materiais, a dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do
art. 19 da Lei no 6.385/76 e no mesmo art. 4o da Resolução CVM no 160/22, infração grave nos termos do inciso I do
art. 96 da mesma Resolução).
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 10 de 19

27.
Como já relatado, a despeito do entendimento manifestado no Despacho GER-3, a Área
Técnica entendeu estar de posse de elementos suficientes de autoria e materialidade. Isso porque,
com base em “alguns trechos da denúncia elaborada pelo MPF”34, concluiu “que pelo menos
parte dos recursos aportados pelos investidores teriam sido destinados a criptoativos”.

28.
Em especial, a Área Técnica apontou que: (i) Mirelis demonstrou amplo conhecimento
do mercado de criptomoedas e acesso às carteiras de investimento do grupo35; (ii) Glaidson e
Mirelis decidiam sobre a aplicação em investimentos tradicionais e/ou criptomoedas36; (iii)
Glaidson e Mirelis abriram carteiras de criptomoedas e negociaram esses ativos em corretoras
especializadas (ou “exchange”)37; (iv) a “exchange” informou que as carteiras de Glaidson e outros
investigados pelo MPF receberam depósitos de mais de R$1 bilhão, em ativos virtuais, dólares e
reais38; e (v) Glaidson tinha atuação preponderante na parte comercial da empresa e na captação
de novos investidores, enquanto Mirelis focava na execução dos investimentos e ocultação dos
valores em carteiras particulares do casal39.

V.I.
REALIZAÇÃO DE OFERTA IRREGULAR DE VALOR MOBILIÁRIO
29.
A GER-3 analisou a proposta de investimento anunciada pela G. A. S. e nela observou
todas as características de valor mobiliário previstas no inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/7640,
tendo concluído que se trata de Contrato de Investimento Coletivo (“CIC”):

34 Docs. no 1543626 (Ofício), no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), no 1543629 (“Contrato de
Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativos”) e nos 1543631, 1543632, 1543633 (Dados
Cadastrais de G.A.S., Glaidson e Mirelis).
35 Doc. no 1543627, p. 27.
36 Doc. no 1543627, p. 63.
37 Doc. no 1543627, p. 77.
38 Doc. no 1543627, p. 193.
39 Doc. no 1543627, p. 227.
40 Lei n° 6.385/76, artigo 2°, inciso IX: “IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de
prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 11 de 19

“Há investimento? Sim. Os investidores realizam a aplicação de recursos
financeiros ao contratar os serviços de aplicação de dinheiro brasileiro em
mercado financeiro de BITCOINS, com o fim de obter remuneração.
Esse investimento é formalizado por um título, ou por um contrato? Sim, Além do
próprio Contrato de Investimento em si, sua cláusula nona estabelece que: "Como
garantia do pagamento ao final, no valor dado a título de investimento, o
Contratado emitirá uma nota promissória em favor dos Contratantes na data de
assinatura deste instrumento contratual. E, ocorrendo o pagamento do valor em
referência, no prazo fixado neste contrato, o título executivo será resgatado por
seu subscritor."
O investimento é coletivo? Sim, na medida em que é oferecido indistintamente e
pode ser adquirido por vários investidores, de modo que os esforços do
empreendedor são padronizados e direcionados à coletividade.
Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores? Sim, o Contrato de
Investimento estabelece o retorno fixo mensal bruto de 10% sobre o capital
investido.
A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de
terceiros? Sim. O investidor efetua o investimento, mas é a Contratada que se
obriga a realizar as operações de compra e venda dos Bitcoins, com o fim de obter
o retorno financeiro”41.
30.
Isso posto, a Superintendência examinou se houve oferta pública. A partir da leitura do
Relatório de Análise Telemática da Polícia Federal42, concluiu que G.A.S. e seus responsáveis
realizaram ampla divulgação ao público dos contratos de investimento coletivo. Além do já citado

41 Doc. no 1544272, §18.
42 Doc. no 1543639
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 12 de 19

site http://www.consultoriadebitcoin.com, de acordo com a Acusação, a oferta era apresentada em
eventos sediados em diversas cidades, inclusive em cultos religiosos com elevado número de
participantes.
31.
Segundo a Denúncia do MPF43, os Acusados tiraram referido site do ar com o avanço
das investigações da Operação Kryptos, mas mantiveram oferta ao público em geral por meio de
redes sociais, inclusive por meio de transmissões ao vivo, grupos em aplicativos de mensagens
(Whatsapp e Telegram), vídeos disponibilizados na internet (YouTube), além dos eventos
patrocinados pela G.A.S.
32.
Portanto, a Acusação concluiu que se tratou de oferta pública irregular de valor
mobiliário, uma vez que tal oferta se deu sem o registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no
art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do art. 19
da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.
33.
No que diz respeito à gravidade da infração, de acordo com as informações encaminhadas
pelo MPF44, o esquema da G.A.S. teria movimentado, de maneira ilícita, pelo menos
R$ 38.223.489.000,00 (trinta e oito bilhões, duzentos e vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta
e nove mil reais), no período de 3 de novembro de 2015 a 20 de maio de 2021, por meio de
operações realizadas com pelo menos 8976 pessoas, sendo 6249 físicas e 2727 pessoas jurídicas,
segundo o Relatório de Inteligência Financeira no 61532.2.8861.11090.

43 Cf. Denúncia obtida da Operação Kryptos (Doc. no 1543627, p. 210).
44 Doc. no 1543627
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 13 de 19

34.
De acordo com a Acusação, somas vultuosas eram movimentadas diariamente45, como
relatado tanto na Denúncia do MPF quanto no “Relatório No 012/2021”, datado de 13/07/2021,
produzido pela EFRAU 06 e pela DIFIS 6a RF da Receita Federal46.
35.
Por fim, a SRE pontuou que a oferta foi interrompida em 25/08/2021, quando houve
deflagração da fase ostensiva da Operação Kryptos, conduzida pelo MPF. Sendo assim, o website
https://www.consultoriadebitcoin.com já não se encontrava disponível na data em que o termo de
acusação foi emitido.
36.
A Acusação faz referência aos apontamentos do MPF47, reiterando que a G.A.S. não
mantinha qualquer registro contábil dos valores captados e aplicados na compra e venda de
criptoativos. Nesse sentido, embora o Contrato de Investimento previsse a aplicação dos recursos
na criptomoeda Bitcoin, a destinação efetiva desse capital foi bastante diversificada, tanto em
outras criptomoedas quanto em ativos financeiros tradicionais, inclusive por meio de contas
bancárias de Glaidson e de outras pessoas físicas vinculadas ao esquema.
37.
Como consequência, várias instituições financeiras com que o suposto esquema
mantinha relacionamento detectaram incompatibilidade entre, de um lado, as frequentes e
vultuosas movimentações de recursos e, de outro, o faturamento/receita declarados pelos titulares
das contas. Essas discrepâncias motivaram algumas instituições, inclusive corretoras de
criptoativos, a adotar medidas antifraude, como comunicações ao COAF, imposição de limites de
transferência e encerramento de contas.
V.II. OPERAÇÃO FRAUDULENTA

45 Ilustrativamente, a Acusação aponta que a carteira de recursos angariados pelo maior dos sócios do esquema
correspondia a mais de 1 bilhão de reais, em fevereiro de 2021. Além disso, estima-se que Mirelis teria sacado valor
em criptomoedas equivalente a montante superior a 1 bilhão de reais, em agosto de 2021, quando deflagrou-se a
Operação Kryptos. Esses exemplos esparsos cumprem a função de ilustrar a relevância financeira das transações, que
movimentavam o montante total angariado de forma aquecida: nos últimos 12 meses de operação da G.A.S., o
esquema movimentou 44% do montante total, equivalente a R$16.739.269.833,00 (dezesseis bilhões, setecentos e
trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e nove ml, oitocentos e trinta e três reais).
46 Doc. no 1544247
47 Doc. no 1543627, p. 123 e seguintes.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 14 de 19

38.
A Acusação, a partir da análise dos elementos reunidos e compartilhados pelo MPF,
concluiu que houve prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários. Isso
porque, no entendimento da Área Técnica, houve “utilização de ardil ou artifício destinado a
induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza
patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros", em infração ao
artigo 3o c/c inciso III do artigo 2o da Resolução CVM No 62/22, considerada como infração grave
pela mesma Resolução.48 ().
39.
Em demonstração da materialidade da infração de operação fraudulenta, a Acusação fez
referência à transcrição dos seguintes trechos da Denúncia do MPF:
“A Instrução CVM no 8/79 define operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários como
aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a
finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para
o intermediário ou para terceiros.
(...)
Os contratos assinados entre investidores individuais e a GAS CONSULTORIA constava
expressamente que os recursos seriam aplicados em uma criptomoeda específica – a primeira
delas, a mais valorizada e garantida pela tecnologia blockchain – o Bitcoin.
Não obstante essa previsão contratual, constatou-se que os recursos captados pelo grupo GAS no
esquema (...) não eram aplicados apenas na moeda eletrônica bitcoin. Os recursos dos
investidores eram transferidos para várias empresas do grupo de empresas que se formou em
torno da GAS, para contas bancárias de pessoas físicas dos administradores, aplicados também
em produtos ou serviços bancários tradicionais e em outras criptomoedas de volatilidade diversa
do bitcoin.
Ao afirmarem falsamente que aplicariam os recursos dos investidores em bitcoin e os desviar para
investimentos diversos e até para as contas particulares dos sócios e de empresas diversas,
GLAIDSON DOS SANTOS, MIRELIS ZERPA e os demais sócios administrativos geriram a
instituição financeira ilegal GAS com fraude destinada a lesar os investidores."
(...)
Efetivamente, não há nenhum documento contábil que demonstre o valor obtido ou despendido
pela GAS CONSULTORIA nas operações de compra e venda de criptoativos, nem em quais ativos
estão os recursos investidos ou em nome de quem estão custodiados, mesmo sendo esta obrigação
da GAS contratualmente prevista e direito dos investidores, conforme a cláusula 4.1. dos contratos
assinado.
(...)
De acordo com o contrato assinado entre as partes, recursos depositados nas contas da GAS
CONSULTORIA deveriam ser aplicados em criptomoedas. No entanto, o extrato da Conta n.

48 Conforme a norma vigente à época dos fatos, a infração teria sido ao item I c/c item II, letra “c” da Instrução CVM
no 8/79, o que era considerado infração grave pelo item III da mesma Instrução.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 15 de 19

41.600-2, ag. 1253-X, do Banco do Brasil, em nome da empresa MYD ZERPA TECNOLOGIA
EIRELI, administrada por de MIRELIS ZERPA, revela realidade diversa.
(...) foi encontrado nos dados telemáticos do e-mail de GLAIDSON DOS SANTOS (...) e demonstra
que parte significativa dos recursos eram transferidos pelos investidores à GAS CONSULTORIA;
em seguida, eram transferidos para a empresa MYDZ. A partir dessa empresa, e no mesmo dia,
os vultosos recursos eram transferidos para diversas empresas situadas majoritariamente em
Cabo Frio, RJ.
Tome-se como exemplo o dia 01 de abril de 2021, em que a GAS transfere para a MYDZ o valor
aproximado de R$ 25.425.000,00.
Imediatamente, no mesmo dia, a empresa MYD ZERPA dispersa mais de R$ 24.000.000,00 dos
recursos dos investidores entre diversas empresas recém-criadas e situadas majoritariamente em
Cabo Frio, RJ.
A análise das empresas que recebem os recursos dos investidores confiados à GAS
CONSULTORIA revelam a gestão fraudulenta de recursos de terceiros.
Em primeiro lugar, R$ 4.600.000,00 dos recursos foram transferidos de volta para a GAS
CONSULTORIA. Em seguida, parte dos recursos foram remetidos para as empresas: DSM
SOLUCOES & NEGOCIOS EIRELI (CNPJ n. 040.009.275/0001-00), registrada em nome de
D.S.M., criada em 03/12/2020; a V.G.R TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ
33.166.187/0001-57), registrada em nome V.G., criada em 27/03/2019; A.G.S CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ n. 37.406.898/0001-02), registrada em nome
de A.S,, criada em 15/06/2020; e GML CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI (CNPJ n. 37.749.038/0001-71), registrada em nome de G.M.L, criada em 16/07/2020.
A V.G.R pertence a V.G. e a A.G.S está registrada em nome de A.S., ambos denunciados na
presente oportunidade. Por sua vez, as empresas DSM SOLUCOES e GML CONSULTORIA são
indicadas como empresas pertencentes ao grupo (...) da GAS CONSULTORIA pelo Relatório de
Atividades – EFRAU 06 da Receita Federal do Brasil (DOC. 02 - 1544247).
(...)
Ademais, extratos bancários da conta n. 64020-4, ag. 150-3, do Banco do Brasil, em nome de
GLAIDSON DOS SANTOS, relativamente ao mês de agosto de 2019, revelam que parte dos
recursos confiados por clientes à GAS CONSULTORIA terminavam abastecendo aquela conta
particular do denunciado.

Dentre os créditos recebidos na conta bancária particular de GLAIDSON DOS SANTOS, apenas
nos dias 01 e 02 de agosto de 2019, constam duas entradas de valor total R$ 905.000,00 com
recursos oriundos da GAS CONSULTORIA.

Os mesmos extratos demonstram diversos pagamentos feitos pela GAS CONSULTORIA, ao longo
de meses, a GLAIDSON DOS SANTOS, sempre em valores expressivos (DOC. 71 - 1544250). Mais
uma vez, demonstra-se que, ao contrário do que afirmado em seu contrato de investimento
apresentado aos clientes, os recursos recebidos pela GAS CONSULTORIA não se destinavam
integralmente à aplicação em bitcoins. Na verdade, parte deles terminavam em contas bancárias
privadas de GLAIDSON DOS SANTOS.
(...)
[O]s bancos com os quais a organização (...) mantinha relacionamento deflagraram uma série de
pedidos de esclarecimentos fundados na incompatibilidade entre a movimentação financeira e o
faturamento/receita comprovado aliada ao uso disseminado de criptomoedas como tipologia de
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 16 de 19

lavagem de dinheiro, o que culminou em múltiplas comunicações ao COAF, obstáculos
relacionados a limites de transferências e até mesmo no encerramento das contas.
Mesmo corretoras de criptoativos chegaram a encerrar contas de GLAIDSON e MIRELIS por
motivos de compliance. Como exemplo, a FOXBIT encerrou a conta de GLAIDSON DOS SANTOS
em fevereiro de 2018 por ausência de comprovação da renda utilizada nas operações com
criptomoedas, (...)
A organização (...) buscou contornar esse cenário de duas formas. Em primeiro lugar, determinou
aos associados e consultores que orientassem os clientes no sentido de que, no momento das
transferências de recursos para GAS, não fizessem qualquer referência a criptomoedas,
investimento etc. como motivo da transação, ao argumento de que “os bancos estão perdendo
mercado na área de investimentos pois as pessoas estão conhecendo outros investimentos mais
rentáveis” (DOC. 04 - 1544267).
Em segundo lugar, e mais emblemático para a caracterização da operação irregular de instituição
financeira, foi a progressiva migração para o uso de dinheiro em espécie. São provas disso o
volume de recursos apreendidos tanto durante a abordagem de consultores e associados à beira
do embarque no helicóptero PT-OUR, que transportavam consigo quase 7 milhões de reais em
espécie, quanto durante o cumprimento da busca e apreensão da Operação Kryptos, em que foram
apreendidos R$ 14.039.503,00 (catorze milhões trinta e nove mil quinhentos e três reais), pelo
menos € 193.475,00 (cento e noventa e três mil quatrocentos e setenta e cinco mil euros), pelo
menos US$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos dólares americanos) (...)"49.

40.
Ademais, nos termos da Denúncia do MPF50, há provas de que Glaidson e Mirelis
obtiveram consultas jurídicas e contábeis que lhes advertiram sobre a necessidade de obter
autorização da CVM para desenvolver suas atividades, tendo inclusive recebido propostas para a
prestação de serviços com o objetivo de regularizar a G.A.S. No entendimento do MPF, portanto,
os Acusados conheciam o caráter ilícito do esquema que operavam.
41.
Quanto à autoria das infrações, considerou-se que a G.A.S. deveria ser responsabilizada,
dado que figurava formalmente como “Contratada” no Contrato de Investimento, ao lado de
Glaidson em algumas versões51-52. Além disso, Glaidson e Mirelis seriam as pessoas físicas
responsáveis pela empresa no Sistema Infocov53, de modo que seriam também autores das
infrações.

49 Doc. no 1543627, a partir da pg. 123.
50 Cf. Denúncia obtida da Operação Kryptos (Doc. no 1543627, p. 98).
51 Doc. no 1543624
52 Doc. no 1543629
53 Doc. no 1543631
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 17 de 19

42.
Adicionalmente, em análise da Denúncia do MPF54, nota-se que Glaidson e Mirelis
funcionavam como líderes a quem os demais envolvidos reportavam, inclusive por meio do envio
de planilhas com informações completas sobre todos os clientes e os valores por eles aportados,
com identificação dos responsáveis pela sua captação, dando cumprimento às diretrizes do
“Manual de Boas Práticas e Procedimentos” que regia a organização da G.A.S.
43.
Além disso, ainda segundo a denúncia, a movimentação de recursos diretamente entre os
sócios seguia comandos de Mirelis e Glaidson, que posteriormente promoviam a redistribuição
entre esses sócios, em valores correspondentes às suas comissões.
V.III. DAS RESPONSABILIDADES

44.
Diante de todo o exposto, a Acusação propôs responsabilização de:
(i)
G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA., na condição de ofertante,
por infração ao artigo 3o c/c inciso III do artigo 2o da Resolução CVM No 62/22,
considerada como infração grave pela mesma Resolução (conforme a norma
vigente à época dos fatos, a infração foi ao item I c/c item II, letra “c” da
Instrução CVM no 8/79, o que era considerado infração grave pelo item III da
mesma Instrução) e pela realização de oferta de valores mobiliários sem a
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art.
19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03, o que é
considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma
instrução;
(ii)
GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, por infração ao artigo 3o c/c inciso III
do artigo 2o da Resolução CVM No 62/22, considerada como infração grave pela
mesma Resolução (conforme a norma vigente à época dos fatos, a infração foi

54 Cf. Denúncia obtida da Operação Kryptos (Doc. no 1543627, pp. 74-76).
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 18 de 19

ao item I c/c item II, letra “c” da Instrução CVM no 8/79, o que era considerado
infração grave pelo item III da mesma Instrução), e pela realização de oferta de
valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no
6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no
inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no
400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da
mesma instrução, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da Instrução
CVM no 400/03; e
(iii)
MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, por infração ao artigo 3o c/c inciso III
do artigo 2o da Resolução CVM No 62/22, considerada como infração grave pela
mesma Resolução (conforme a norma vigente à época dos fatos, a infração foi
ao item I c/c item II, letra “c” da Instrução CVM no 8/79, o que era considerado
infração grave pelo item III da mesma Instrução), e pela realização de oferta de
valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no
6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no
inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no
400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da
mesma instrução, conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da Instrução
CVM no 400/03.
V.
DEFESA
45.
Devidamente intimados, à custa de reiteradas tentativas desta Autarquia55-56, inclusive
por meio de publicação de Edital de Citação para Apresentação de Defesas no Diário Eletrônico
da CVM57, os Acusados não apresentaram defesa.

55 Docs. n°s 1603133, 1603136, 1669999, 1603133, 1641947 e 1745291.
56 Como previsto nos termos do Ofício Interno no 326/2022/CVM/SPS/GCP, Doc. n° 1669971.
57 Como previsto nos termos do Ofício Interno no 326/2022/CVM/SPS/GCP, Doc. n° 1669971.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Relatório – Página 19 de 19

VI. PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM (“PFE”)
46.
Em exame do termo de acusação, a PFE emitiu parecer58, tendo concluído que “do ponto
de vista objetivo, restou demonstrado o atendimento de todos os requisitos previstos nos artigos 5o
e 6o, da Resolução CVM no 45/2021, para que o Termo de Acusação seja juridicamente apto para
inaugurar o Processo Administrativo Sancionador em face dos acusados.”
VII.
DISTRIBUIÇÃO
47.
Por fim, registra-se que fui designado como Relator deste PAS em Reunião do Colegiado
de 28/03/202359.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

58 Parecer n. 00131/2022/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. no1568281)
59 Cf. Despacho em Doc. no 1749162.
Relatório PTE (1864881) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 1 de 36
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.002835/2022-47
Reg. Col. 2820/23

Acusados:

G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda.
Glaidson Acácio dos Santos
Mirelis Yoseline Diaz Zerpa

Assunto:
Apurar suposta prática de operação fraudulenta e suposta oferta de
valores mobiliários sem obtenção de registro.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Este PAS1 foi instaurado pela SRE, em face de G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda.
(“G.A.S.” ou “Ofertante”), Glaidson Acácio dos Santos (ou “Glaidson”) e Mirelis Yoseline
Diaz Zerpa (ou “Mirelis” e, em conjunto com Glaidson e a Ofertante, “Acusados”), por
alegadamente terem realizado:

(i)
oferta pública de valores mobiliários sem o registro previsto no art. 19 da
Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da então vigente Instrução CVM no
400/20032 e sem a dispensa mencionada no inciso I, do § 5o do art. 19 da
Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da mesma instrução3; e

(ii)
operação fraudulenta, em infração ao item I c/c item II, letra “c” da então
vigente Instrução CVM no 8/19794.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Atual art. 4o da Resolução CVM no 160/2022, que substituiu a Instrução CVM no 400/2003.
3 Atual art. 4o da Resolução CVM no 160/2022, que substitui a Instrução CVM no 400/2003.
4 Atual art. 2o, inciso III, da Resolução CVM no 62/2022, que substituiu a Instrução CVM no 8/1979.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 2 de 36
2.
Destaco que, apesar de reiteradas tentativas desta Autarquia para a citação dos
Acusados5-6, estes não apresentaram defesa. A revelia, contudo, não importa em confissão
quanto à matéria de fato, em sede de Processo Administrativo Sancionadores na CVM,
tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação7, que permanece com o ônus de
trazer aos autos elementos de materialidade e autoria.

3.
Feita essa breve introdução, por razões de organização e metodologia, este voto se
dividirá em 5 (cinco) seções, incluindo esta Introdução (Seção I). A Seção II contém
abordagem geral sobre Pirâmides Financeiras e Esquemas Ponzi. As Seções III a V tratam
do mérito deste PAS, analisando a presença dos elementos necessários à configuração dos
ilícitos de “Oferta Pública Irregular de Valores Mobiliários” e de “Operação Fraudulenta”
no presente caso. A última Seção (Seção V) apresenta Conclusão e Dosimetria.

II.
ABORDAGEM GERAL: PIRÂMIDES FINANCEIRAS E ESQUEMAS PONZI

4.
Antes de abordar os temas diretamente relacionados com o mandato legal da CVM
neste processo, entendo oportuno apresentar os contornos gerais e uma visão sucinta sobre
Pirâmides Financeiras e Esquemas Ponzi, para apresentar informações essenciais e
esclarecer como a CVM interage com esses assuntos, com o objetivo de ampliar a
compreensão dos participantes do mercado sobre o mandato da Autarquia. A abordagem é
bastante pertinente neste caso, em que estão sendo analisadas as condutas dos Acusados, que
ficaram conhecidos como “Faraós dos Bitcoins”.

II.1.
Pirâmides Financeiras

5.
As chamadas Pirâmides Financeiras são estruturas de captação irregular de recursos
da poupança popular, em que pretensos “lucros e rendimentos” advêm principalmente de
meros repasses de recursos financeiros provenientes da adesão de novos participantes à

5 Docs. n°s 1603133, 1603136, 1669999, 1603133, 1641947 e 1745291.
6 Como previsto nos termos do Ofício Interno no 326/2022/CVM/SPS/GCP, Doc. n° 1669971.
7 Conforme art. 28 da Resolução no 45/2021: “Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria
de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase,
recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados”.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 3 de 36
estrutura. Os potenciais investidores são atraídos por promessas de retorno financeiro8, em
negócio aparentemente regular. Para justificar a suposta rentabilidade do investimento, os
promotores alegam que os recursos são aplicados em empreendimento lucrativo (seja ele
financeiro ou não) (“Negócio Subjacente”)9.

6.
Como o Negócio Subjacente não tem viabilidade econômica para suportar a
remuneração dos participantes, a estrutura não se financia pela atividade produtiva, sendo
essencialmente dependente da contínua entrada de novos ingressantes para manter os
pagamentos aos ingressantes anteriores (i.e., alargamento da “base” da pirâmide com
transferências para o “topo”)10.

7.
Assim, o fluxo de novos entrantes precisa crescer em ritmo suficiente para manter o
cumprimento das promessas anteriores11. Por razões práticas e matemáticas (i.e.,
impossibilidade de se ter progressão geométrica indefinida na taxa de expansão), em algum
momento, o fluxo de entrantes diminui e não se consegue mais remunerar os participantes
anteriores. A partir desse ponto, a estrutura entra em colapso. Ao fim, a maior parte dos
participantes perde, no todo ou em parte, os recursos que aportou12.

8 Nestes modelos de captação, que são mas nunca se assumem como Pirâmides Financeiras, são comuns
previsões contratuais em que se “garantem” aos participantes das estruturas lucros mensais e/ou anuais fixos
ou mínimos. Os ganhos prometidos são muitas vezes rápidos e elevados, pois se pretende atrair o público em
geral.
9 Veja-se a Jurisprudência do STJ sobre o tema, no Conflito de Competência No 146.153 - SP (2016/0098236-
2), cujo relator foi o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 11 de maio de 2016: “As operações
denominadas de "‘pirâmide financeira’, sob o disfarce de ‘marketing multinível’, caracterizam-se por oferecer
a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo pagamento
depende do ingresso de novos investidores ou de aquisição de produtos para uso próprio, em vez de vendas
para consumidores que não são participantes do esquema.”
10 Há referências às operações piramidais como “bolas de neve” e, também, “cadeias” por conta deste mesmo
aspecto de necessidade de crescimento exponencial da base de sustentação do esquema.
11 As estruturas em que o aporte inicial é seguido de participação ativa dos ingressantes no Negócio Subjacente
costumam ser referidas como “marketing multinível”. Em tais casos, de maneira geral, cada entrante se
remunera pelo que vende diretamente, acrescido de comissões variáveis com base no número de entrantes
subsequentes que ele atraiu. Esse modelo pode, em especial, abranger participação nos lucros de vendas de
quem recrutou e, sucessivamente, de outros atraídos para a estrutura nos seus diferentes níveis. O marketing
multinível não é, por si só, uma atividade do Mercado de Capitais sujeita à supervisão da CVM. Além disso,
na maioria dos casos, os modelos de marketing multinível sequer dialogam com temáticas financeiras, estando
mais claro nestes casos a segregação de funções e não envolvimento da competência da CVM. De toda forma,
recomenda-se muita cautela ao público em geral, que venha a se seduzir por “modelos de negócio em marketing
multinível”, já que poderão resultar em prejuízos ainda que os promotores estejam de boa-fé.
12 Veja-se outro trecho do STJ no Conflito de Competência no 146.153 - SP (2016/0098236-2), Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 11 de maio de 2016: “Como, a partir de determinado momento, mostra-se
inviável manter o ingresso de investidores em proporção suficiente para que suas novas contribuições arquem

Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 4 de 36

8.
O aspecto fraudulento é ainda mais acentuado quando os captadores dos recursos
sabem que o Negócio Subjacente não é economicamente viável para sustentar a estrutura de
remuneração. Há fraude na indução de terceiros a erro sobre a viabilidade econômica do
suposto projeto, com a ocultação sobre a incapacidade do Negócio Subjacente de sustentar
as falsas promessas de rentabilidade assumidas.

9.
Pirâmides Financeiras não estão, em regra, dentro do perímetro do mandato legal da
CVM. Isso não quer dizer, porém, que sejam forma regular de captação de recursos ou
empreendimentos lícitos. Na maior parte das vezes, as Pirâmides Financeiras envolvem
condutas que são tipificadas como crime. Nesse sentido, elas estão sujeitas à atuação da
polícia judiciária, do Ministério Público e do Poder Judiciário13.

10.
Contudo, há casos em que a operação fraudulenta se utiliza de valores mobiliários
como ativos subjacentes e captação de recursos via oferta pública. Quando isso ocorre, além
de ilícitos penais, verifica-se também a ocorrência de infrações administrativas
compreendidas na esfera de competência legal da CVM14.

II.2.
Esquemas Ponzi

11.
Nos chamados Esquemas Ponzi15 também são oferecidas “oportunidades” de
investimento em que o “retorno” do investimento é pago preponderantemente a partir do
aporte de recursos dos novos ingressantes.

12.
A aparência de ser um investimento de verdade pode ser maior, pois os recursos são
entregues a alguém que promete restituir os valores com maior rentabilidade. As vítimas
ingressantes não precisam envidar esforços para atrair novos investidores a aderirem à

com os lucros prometidos àqueles que ingressaram previamente, o sistema não tem como se alimentar de
recursos e entra em colapso, prejudicando aqueles que aderiram por último, uma vez que não chegam a
recuperar nem mesmo o montante investido."
13 Veja-se a respeito: https://conteudo.cvm.gov.br/menu/investidor/alertas/ofertas_atuacoes_irregulares.html.
14 Nesse sentido, v. PAS CM no RJ2016/8381, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 18/02/2020.
15 O Esquema Ponzi é assim denominado em razão da fraude especulativa com selos postais perpetrada pelo
empresário italiano Charles Ponzi, a partir da década de 1910, e que, surpreendentemente, sustentou-se por
quase uma década. Para maiores detalhes, veja-se: JORY, Surendranath Rakesh e PERRY, Mark J., Ponzi
Schemes: A Critical Analysis” Journal of Financial Planning, Online, Disponível em SSRN:
https://ssrn.com/abstract=1894206.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 5 de 36
estrutura. Em regra, também estão fora do perímetro de atuação da CVM, salvo quando
envolvem valores mobiliários e captação de recursos via oferta pública.

13.
Vale observar que, muitas vezes, Pirâmides Financeiras e Esquemas Ponzi se
misturam e compartilham aspectos comuns. Não há uma categorização separada e
independente desses esquemas que, como exposto acima, são modelos fraudulentos de
captação de recursos.

14.
Cumpre, então, examinar o papel que cabe à CVM na repressão dessas condutas.

II.3.
Competência da CVM

15.
No Brasil, Pirâmides Financeiras e Esquemas Ponzi, que tenham esta característica
de promover a obtenção ou a tentativa de obtenção de ganhos mediante especulações ou
processos fraudulentos, são penalmente tipificados no art. 2o, inciso IX, da Lei no
1.521/1951, que dispõe sobre crimes contra a economia popular.16-17

16.
Quanto à competência para processar e julgar esses crimes, cabe mencionar a Súmula
no 498/STF. Seu enunciado informa que “compete à Justiça dos Estados, em ambas as
instâncias, o processamento e o julgamento dos crimes contra a economia popular”.

17.
Por sua vez, se cometida em concurso com delitos na esfera financeira, tratar-se-á de
crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Em tais casos, será atraída a competência da
Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal e do art. 26 da

16 “Art. 2o. São crimes desta natureza: (...) IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou
de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos (‘bola de neve’,
‘cadeias’, ‘pichardismo’ e quaisquer outros equivalentes);”.
17 A depender das características das Pirâmides Financeiras e Esquemas Ponzi, a conduta de seus autores pode
estar sujeita a diferentes enquadramentos criminais, notadamente, Estelionato (art. 171 do Código Penal),
Associação Criminosa (art. 288 do Código Penal), Crime contra a Economia Popular e Lavagem de Dinheiro
(Lei no. 9.613/98).
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 6 de 36
Lei no 7.492/198618-19, seguindo também o precedente do HC 530.563/RS20, do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema.

18.
Em qualquer dos casos, compete apenas e tão-somente ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário o juízo sobre condutas criminosas. A CVM não é competente para atuar em
processos de natureza criminal, salvo na qualidade de amicus curiae, na forma do art. 31 da
Lei no. 6.385/1976.

18 Nos termos do art. 26, § único, da Lei no 7.492/86, “será admitida a assistência da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, quando o crime contra o sistema financeiro nacional tiver sido praticado no âmbito de
atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa Autarquia”.
19 Outro fator que pode atrair a competência para a Justiça Federal é o fato de a infração penal envolver mais
de uma Unidade da Federação ou ter repercussão internacional.
20 Habeas Corpus. Operação Egypto. Suposta Incompetência da Justiça Federal. Manifesta Improcedência. caso
que ostenta contornos distintos do CC n. 161.123/SP (Terceira Seção). Denúncia Ofertada, na qual é narrada a
efetiva oferta de Contrato Coletivo de Investimento atrelado à especulação no mercado de criptomoeda. Valor
Mobiliário (Art 2o, IX, da Lei no 6.385/1976). Incidência dos crimes previstos na Lei no 7.492/1986.
Competência da Justiça Federal (Art. 26 da Lei n. 7.492/1986), inclusive para processar os delitos conexos
(Súmula 122/STJ). 1. A Terceira Seção desta Corte decidiu que a operação envolvendo compra ou venda de
criptomoedas não encontra regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas virtuais não são tidas
pelo Banco Central do Brasil (BCB) como moeda, nem são consideradas como valor mobiliário pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), não caracterizando sua negociação, por si só, os crimes tipificados nos arts. 7o,
II, e 11, ambos da Lei n. 7.492/1986, nem mesmo o delito previsto no art. 27-E da Lei n. 6.385/1976 (CC n.
161.123/SP, DJe 5/12/2018). 2. O incidente referenciado foi instaurado em inquérito (não havia denúncia
formalizada) e a competência da Justiça estadual foi declarada exclusivamente considerando os indícios
colhidos até a instauração do conflito, bem como o dissenso verificado entre os Juízes envolvidos, sendo que
nenhum deles cogitou que o contrato celebrado entre o investigado e as vítimas consubstanciaria um contrato
de investimento coletivo. 3. O caso dos autos não guarda similitude com o precedente, pois já há denúncia
ofertada, na qual foi descrita e devidamente delineada a conduta do paciente e dos demais corréus no sentido
de oferecer contrato de investimento coletivo, sem prévio registro de emissão na autoridade competente. 4. Se
a denúncia imputa a efetiva oferta pública de contrato de investimento coletivo (sem prévio registro), não há
dúvida de que incide as disposições contidas na Lei n. 7.492/1986, notadamente porque essa espécie de contrato
consubstancia valor mobiliário, nos termos do art. 2o, IX, da Lei n. 6.385/1976. 5. Interpretação consentânea
com o órgão regulador (CVM), que, em situações análogas, nas quais há oferta de contrato de investimento
(sem registro prévio) vinculado à especulação no mercado de criptomoedas, tem alertado no sentido da
irregularidade, por se tratar de espécie de contrato de investimento coletivo. 6. Considerando os fatos narrados
na denúncia, especialmente os crimes tipificados nos arts. 4o, 5o, 7o, II, e 16, todos da Lei n. 7.492/1986, é
competente o Juízo Federal para processar a ação penal (art. 26 da Lei n. 7.492/1986), inclusive no que se
refere às infrações conexas, por força do entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 122/STJ. 7. Ordem
denegada. (HC n. 530.563/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe
de 12/3/2020.)
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 7 de 36
19.
A atração da competência da CVM depende, em última análise, do enquadramento
da conduta das pessoas envolvidas nas Pirâmides Financeiras e nos Esquemas Ponzi em
normas que se amoldem ao caput do art. 11 da Lei 6.385/7621 e à normatização da CVM.

20.
Sem a pretensão de ser exaustivo na capitulação, os ilícitos administrativos
comumente associados a tais condutas são:

(i)
realização de oferta pública de valores mobiliários sem o registro ou a
dispensa de registro perante a CVM (infração ao art. 19, caput, e §5o, inciso I, da Lei
no 6.385/1976 e ao art. 4o da Resolução CVM no 160/2022);

(ii)
operação fraudulenta (infração ao art. 2o, inciso III, da Resolução CVM no
62/2022); e

(iii)
exercício de atividade regulada sem a obtenção do registro exigido para a sua
prática perante a CVM (como, por exemplo, no caso da atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, infração ao art. 2o da Resolução CVM no 21/2021).

21.
Por razões óbvias, a atividade sancionadora da CVM restringe-se aos ilícitos
administrativos e não transborda para a esfera dos ilícitos cíveis e criminais, ainda que, de
alguma maneira, aspectos técnicos dos julgados da CVM possam vir a influenciar ou
subsidiar a compreensão do Poder Judiciário em relação a julgamentos de ilícitos cíveis ou
criminais que tangenciem temas enfrentados em Processos Administrativos da CVM22.

22.
Em outras palavras, sem prejuízo dos desdobramentos na seara penal, a CVM disporá
de competência para apurar e punir tais condutas, com autonomia e independência,

21 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais
cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...)”.
22 Há, também, a possibilidade de a Autarquia, em situações específicas e justificadas, atuar, na esfera judicial,
de forma articulada ou conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), à luz da legislação aplicável e de
Termo de Cooperação com aquele mantido.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 8 de 36
estritamente na esfera administrativa, pois esta é a competência que lhe foi legalmente
atribuída.23

23.
No modelo de regulação de condutas, a CVM atua na defesa da credibilidade, da
transparência e da integridade do Mercado de Capitais e na proteção dos investidores no
referido mercado. Com efeito, diante dos riscos que o chamado “mercado marginal” de
Pirâmides Financeiras e Esquemas Ponzi apresenta à credibilidade dos mercados regulados,
a CVM age com o fim de prevenir e reprimir comportamentos lesivos à higidez do Mercado
de Capitais e aos seus participantes.

24.
A Autarquia adota uma visão sistêmica, na condição de reguladora do Mercado de
Capitais, buscando interlocução e articulação com outros órgãos e entidades responsáveis
pela persecução de condutas afins na esfera criminal, de modo a continuar contribuindo para
(i) a proteção do investidor e da poupança popular; (ii) a prevenção e o combate à lavagem
de dinheiro, (iii) a prevenção e o combate à corrupção; (iv) o controle da evasão fiscal; e (v)
a prevenção e o combate ao financiamento do terrorismo ou a proliferação de armas de
destruição em massa24.

25.
À luz do que estabelece o art. 9o da Lei Complementar no 105/200125, a CVM
informa, rotineiramente, ao Ministério Público, a ocorrência de crime definido em lei como
de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, juntando à comunicação os documentos
necessários à apuração ou comprovação dos fatos. Crimes relacionados a pirâmides
financeiras ou esquemas ponzi são de ação pública e estão incluídos entre aqueles que são

23 Buscando a educação dos investidores, a CVM mantém página com alertas sobre diferentes tipos de golpes
ou fraudes, que podem ser associados ao Mercado de Capitais. É da máxima relevância que o público em geral
conheça a Autarquia e possa recorrer a sua jurisdição, inclusive ciente das hipóteses de fraude genérica, alheia
a sua esfera, para que possa recorrer à autoridade competente: https://conteudo.cvm.gov.br/menu/investidor/alertas/ofertas_atuacoes_irregulares.html
24 A este respeito, veja-se o Parecer de Orientação CVM no 40/2022.
25 “Art. 9o Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores
Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática
de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à
apuração ou comprovação dos fatos. (...) § 2o Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco
Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as
irregularidades e os ilícitos administrativos de que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando
os documentos pertinentes.”
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 9 de 36
objetos dessa comunicação26.

26.
Nesse sentido, a CVM mantém permanente canal de diálogo com outras instituições
públicas, no que diz respeito ao tratamento coordenado do assunto27, com destaque às
cooperações com Polícia Federal, Ministério Público Federal, SENACON28 e ENCLA29.

III.
OFERTA PÚBLICA IRREGULAR DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO

27.
Feitas essas observações introdutórias, adentro o exame do caso concreto. Apresento
abaixo algumas considerações teóricas sobre a infração de oferta pública irregular de valores
mobiliários. Na sequência, passo à análise de mérito dessa imputação.

III.A. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE CICS ENVOLVENDO CRIPTOATIVOS

28.
A Lei no 6.385/1976 e a então vigente Instrução CVM no 400/2003 determinam que
toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários deve ser submetida a prévio
registro perante a CVM30.

26 “A CVM dispõe de diversos instrumentos legais para reprimir ilícitos praticados no âmbito do mercado de
capitais, inclusive se envolverem ofertas irregulares de criptoativos que são valores mobiliários, tais como a
emissão de Stop Orders e instauração de processos administrativos sancionadores. Ainda, nos casos que
extrapolam sua competência, a Autarquia deve comunicar o Ministério Público Federal e Estadual e a Polícia
Federal para a investigar as repercussões penais das condutas identificadas na esfera administrativa.”
NASCIMENTO, João Pedro; DAMIANI, Maria Gabriela; e THIENGO, Pedro. “Os Primeiros Passos em
Direção à Regulação dos Criptoativos no Mercado de Capitais.” In Direito Empresarial e suas Interfaces.
Volume III. Homenagem a Fabio Ulhoa Coelho. São Paulo: Quartier Latin. 2022, pág. 595.
27 No que diz respeito às pautas de educação financeira sob os cuidados da CVM, podem ser citados o Boletim
de Proteção do Consumidor/Investidor CVM/Senacon (6), referente a Marketing Multinível e Pirâmides
Financeiras, e o número de comunicações de indícios de crimes de pirâmides realizadas pela CVM em 2020
(175 de um total de 325 comunicações). Disponíveis em: <https://www.gov.br/investidor/pt-
br/educacional/publicacoes-educacionais/boletins/boletimconsumidorinvestidor-6.pdf/view>
e
<https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-atividade-
sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-2020-4o-trimestre-e-anual-integra/view>.
28 Atualmente, a CVM mantém Acordo de Cooperação com a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor),
celebrado em 2020, que prestigia um canal que, a partir dali, passou a ser de acesso mútuo, e pode ser utilizado,
inclusive, para reclamações envolvendo pirâmides financeiras ou, especificamente, esquemas Ponzi, qual seja
o Consumidor.gov.br. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-e-senacon-
assinam-acordo-de-cooperacao>.
29 Ainda sobre o trabalho que a CVM vem realizando com outras instituições interessadas na prevenção e no
combate a pirâmides, cabe citar a Ação 08/2022 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem
de Dinheiro (ENCCLA), coordenada em conjunto por CVM e Polícia Federal (PF), que teve como foco
pirâmides financeiras/esquemas Ponzi, e cujos resultados foram: (i) minuta de anteprojeto de lei para melhor
delineamento penal de pirâmides; e (ii) proposta de criação de canal centralizado de denúncias.
30 Sendo facultadas as hipóteses de pedido de dispensa na forma da regulação vigente à época.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 10 de 36

29.
O caráter público de uma oferta de valores mobiliários é determinado pela prática de
atos de distribuição, direcionados a investidores indeterminados, conforme disposto no art.
19, §§1o e 3o, da Lei no 6.385/1976 e no art. 3o da Instrução CVM no 400/2003, que estavam
vigentes à época31-32.

30.
Adicionalmente, para verificar se dada oferta pública foi irregular, deve-se analisar
se a oportunidade de investimento ofertada publicamente constitui valor mobiliário33-34.

31.
O conceito de valor mobiliário tem natureza funcional-instrumental e objetiva
delimitar o regime mobiliário e, consequentemente, a competência da CVM35. Dessa forma,
nas hipóteses em que determinado criptoativo é valor mobiliário, emissores e demais agentes
envolvidos estão obrigados a cumprir as regras estabelecidas para o mercado de valores
mobiliários e estarão sujeitos à regulação da CVM.

32.
O artigo 2o da Lei no 6.385/1976 traz previsão dos valores mobiliários taxativamente
referidos nos incisos I a VIII do art. 2o da Lei no 6.385/76, que é seguida do conceito
propositalmente aberto de valor mobiliário como “contrato de investimento coletivo”36
estabelecida no inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/197637.

33.
No Brasil, os contratos de investimento coletivo (“CIC”) são entendidos como
quaisquer títulos ou contratos que gerem direito de participação, de parceria ou de

31 Processo CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15/01/2008.
32 Adicionalmente, por meio dos Pareceres de Orientação CVM nos 32/2005 e 33/2005, a CVM alertou sobre
condições concretas em que ofertas são consideradas públicas, inclusive no que diz respeito a mitigadores de
alcance efetivos para restringi-las.
33 Cf. voto do Dir. Rel. Luiz Antonio Sampaio Campos no PA CVM no RJ 2003/0499, j. em 28/08/2003.
34 Cf. PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 09/06/2020.
35 Ver PA CVM no RJ2003/0499, Dir. Rel. Luiz Antonio Sampaio Campos, julgado em 28/08/2003.
36 Lei no 6.385/1976, Art. 2o: “São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados
publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de
participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos
advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”.
37 “O que se observa na prática e na militância atuais da CVM nestes temas é uma louvável evolução de sua
jurisprudência administrativa, que tem se atualizado em busca de maior clareza sobre o que se enquadra no
conceito de valor mobiliário, especialmente no que se refere aos CICs e suas múltiplas facetas”
(NASCIMENTO, João Pedro Barroso do; PALIS, Pedro. Novos contratos de investimento coletivo: evolução
conceitual, ofertas irregulares e a atuação da CVM. In: Temas de direito empresarial: direito societário,
mercado de capitais e direito da insolvência. São Paulo: Quartier Latin, 2022, p. 407).
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 11 de 36
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advenham do
esforço do empreendedor ou de terceiros, e são considerados “valores mobiliários”, para fim
de tornar seu registro obrigatório, desde que ofertados publicamente.

34.
Conforme reconhecido em diversos precedentes38, os CIC são valores mobiliários
quando caracterizados pelos seguintes elementos:

(i)
Investimento: aporte em dinheiro ou bem suscetível de avaliação
econômica;

(ii)
Formalização: título ou contrato que resulta da relação entre investidor e
ofertante, devendo-se identificar a substância econômica do contrato, para
além da sua forma;

(iii)
Caráter coletivo do investimento: “o investimento deve ser coletivo, isto
é, vários investidores devem realizar um investimento em comum”39.

(iv)
Expectativa de benefício econômico: por direito a alguma forma de
participação, parceria ou remuneração, decorrente do sucesso da atividade
referida no item (v) a seguir;

(v)
Esforço de empreendedor ou de terceiros: o benefício econômico resulta
da atuação preponderante de terceiro que não o investidor; e

(vi)
Oferta Pública: o título ou contrato deve ser objeto de oferta pública.

38 Tais parâmetros são ilustrados nos diversos precedentes sobre o tema: (i) PA CVM no RJ2007/11593, Dir.
Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15/01/2008; (ii) PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo
Gonzalez, j. em 09/06/2020; (iii) PAS CVM no RJ2006/3364, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 16/05/2007;
(iv) PAS CVM no 19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 09/06/2020; (v) PAS CVM n°
19957.003593/2018-22, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 29/01/2019; (vi) PAS CVM no
19957.010628/2019-61, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020; (vii) PAS CVM no 19957.008445/2016-
32, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 18/02/2020; (viii) PAS CVM no 19957.003406/2019-91, Dir. Rel.
Gustavo Machado Gonzalez, j. em 26/10/2020; (ix) PAS CVM no 19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre
Costa Rangel, j. em 09/03/2021; (x) PAS CVM no 19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel,
j. em 17/08/2021; e (xi) PAS CVM no 19957.007433/2020-77, de minha relatoria, j. em 04/04/2023. Além
disso, a sessão 4.1 do Parecer de Orientação n° 40/2022 consolida entendimentos da Autarquia sobre o tema.
39 Conceituação do caráter coletivo do investimento nos termos do PA CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel.
Marcos Barbosa Pinto, citado na nota de rodapé anterior.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 12 de 36

35.
A caracterização de determinado produto como um valor mobiliário do tipo CIC
depende, em última análise, da sua subsunção aos requisitos do chamado Howey Test,
conforme incorporado pela legislação pátria na definição de valor mobiliário trazida no
inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/1976.40

36.
Em diversos precedentes41, o Colegiado da CVM já reconheceu a caracterização de
CIC em oportunidades de investimento relacionadas a criptoativos, quando presentes
elementos caracterizadores do inciso IX do art. 2o da Lei no 6.404/1976.

37.
Na mesma linha, vale mencionar as stop orders emitidas pela CVM42 para que
agentes parassem de ofertar publicamente, sem o devido registro ou dispensa, contratos de
investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada a operações realizadas com
criptoativos.

38.
Por fim, reforçando e consolidando os entendimentos até então vigentes sobre o
assunto, em outubro de 2022, a CVM editou o Parecer de Orientação no 40/2022, que trouxe
ainda mais clareza e previsibilidade em relação aos criptoativos e sua relação com o mercado
de valores mobiliários.

III.B. MÉRITO: MATERIALIDADE

39.
Com base nessas considerações teóricas, passo a verificar a presença no caso em tela
dos elementos que caracterizam a infração de oferta pública irregular de CICs, quais sejam:

(i)
Oferta pública;

40 A legislação pátria incorporou o chamado Teste de Howey, inspirado em precedente norte-americano SEC
v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946).
41 Nesse sentido, cito os seguintes precedentes apreciados por este Colegiado: (i) PA CVM no
19957.010938/2017-13, decidido em 30/01/2018 (Niobium Coin); (ii) PAS CVM no 19957.007994/2018-51,
Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020 (G44 EIRELI); (iii) PAS CVM no 19957.003406/2019-91, Dir.
Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 27/10/2020 (ICONIC); e (iv) PAS CVM no 19957.007433/2020-77, de minha
relatoria, j. em 04/04/2023 (Soluções Exponenciais e Skoben Capital).
42 Cita-se, por exemplo, as Deliberações CVM no 785/2017 (HashCoin Brasil), 821/2019 (Lex Tokens),
826/2019 (Atlas Quantum), 828/2019 (Trader Group), 830/2019 (Bitcurrency), 831/2019 (WeMake Capital),
837/2019 (Stratum) e 839/2019 (LTX Crypto).
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 13 de 36
(ii)
Existência de um investimento;

(iii)
Investimento formalizado em título ou contrato;

(iv)
Caráter coletivo do investimento, de modo que os recursos captados são
destinados a um empreendimento comum;

(v)
Expectativa de benefício econômico; e

(vi)
Remuneração originada de esforços do empreendedor ou de terceiros.

40.
Quanto ao primeiro elemento, entendo que há farta prova documental nos autos de
que os esforços de distribuição empreendidos pelos Acusados almejaram alcançar
investidores indeterminados, caracterizando a oferta como pública.

41.
Nesse sentido, os Acusados ofertaram oportunidade de investimento por meio do site
“https://consultoriadebitcoin” e de páginas em redes sociais, bem como em eventos e em
cultos religiosos. Glaidson apresentava-se como “trader autônomo” e referia-se à sua esposa,
Mirelis, como “experiente em investimentos”. Ainda, segundo anunciado, a G.A.S. seria
uma “consultoria” que administraria os recursos angariados, investindo-os em
criptomoedas43 e retornando parte dos lucros aos seus contratantes.

42.
A utilização da internet está expressamente prevista no art. 3o, inciso IV, da então
vigente Instrução CVM no 400/2003, como ato de distribuição pública44. Da mesma forma,
a negociação em “estabelecimento aberto ao público” é também prevista como ato de
distribuição nos termos do mesmo dispositivo.

43 Nos termos do “Contrato de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativo”, a Ofertante
se comprometia a prestar os seguintes serviços: “2.1.1 Aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro
da moeda criptografada denominada BITCOIN. 2.1.2 Compreendendo um conjunto de operações de compra
e venda nas plataformas Exchange BITSTAMP.NET, OKCOIN.COM, BINANCE.COM, BITMEX.COM e
BITFINEX.COM à manutenção e formação de recursos monetários indispensáveis ao retorno do capital
investido”, Doc. no 1543629, p.1.
44 Sobre ofertas realizadas pela internet e sem restrição geográfica, veja-se também os Pareceres de Orientação
no 32/05 e no 33/05 que tratam, respectivamente: (i) sobre o uso da Internet em ofertas de valores mobiliários
e na intermediação de operações; e (ii) sobre a intermediação de operações e oferta de valores mobiliários
emitidos e admitidos à negociação em outras jurisdições.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 14 de 36
43.
Portanto, os meios utilizados pelos Acusados para disseminar a suposta oportunidade
de investimento estão expressamente previstos na Instrução CVM no 400/2003 como atos de
distribuição pública, pelo que fica, a meu ver, atendido o primeiro requisito do tipo.

44.
Além disso, noto que, conforme provas recebidas da “Operação Kryptos”, conduzida
pelo Ministério Público Federal, o “esquema” mantido pelos Acusados ganhou grande
visibilidade, envolveu “sócios” e outros prepostos em estrutura piramidal que atingiu
milhares de investidores, tendo movimentado valores da ordem de R$38 bilhões45.

45.
Os vultosos recursos captados corroboram o entendimento de que a oferta era
pública. Isso porque valores tão expressivos apenas puderam ser levantados porque a oferta
foi amplamente disseminada, tornando-se notória e de abrangência nacional.

46.
Assim, entendo preenchido no caso o primeiro requisito do ilícito, referente à
publicidade da oferta.

47.
O segundo elemento – a existência de investimento – também restou claramente
comprovado no caso. Os investidores de fato transferiram aos Acusados recursos financeiros
ao contratar os serviços de investimento supostamente prestados por eles, o que pode ser
atestado pelos contratos assinados juntados aos autos, associado aos altos valores
movimentados no período nas contas bancárias dos Acusados, conforme apurações do
Ministério Público Federal:

“Os fatos presentemente denunciados representam crime financeiro praticado por
agentes que, valendo-se de instituição financeira lícita, realizaram operações,
segundo o Relatório de Inteligência Financeira no (...), com pelo menos
8.976 pessoas, sendo 6.249 pessoas físicas e 2.727 pessoas jurídicas, no período de
3 de novembro de 2015 a 20 de maio de 2021, em valor equivalente a
R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões duzentos e vinte e três milhões
quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete
centavos). Aproximadamente, 44% desse montante (R$ 16.739.269.833,00) foi
movimentado apenas nos últimos 12 meses em operações vinculadas
à GAS CONSULTORIA. As operações realizadas pelo grupo GAS, enquanto

45 Doc. no 1543627, p. 5.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 15 de 36
instituição financeira clandestina, representou lesão sistêmica ao sistema financeiro
nacional”46.

48.
Quanto ao terceiro elemento do ilícito, observo que a oportunidade era formalizada
por meio do “Contrato de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de
Criptoativo” (“Contrato”), que prometia retorno financeiro mensal fixo de 10% (dez por
cento) sobre o valor investido47, por um prazo de 12 (doze) meses. Ao final desse período, o
capital investido poderia ser resgatado, como garantido por meio de emissão de nota
promissória em benefício do contratante.

49.
Ressalto que, como apontado na investigação conduzida pelo Ministério Público
Federal, os instrumentos contratuais celebrados entre os investidores e a G.A.S. receberam
diferentes nomes ao longo do tempo, embora tivessem a mesma essência econômica. Nesse
sentido, destaca-se que “em 2017, eram originalmente intitulados ‘contratos de
investimento’, receberam, em 2018, o nome de ‘contrato de prestação de serviços para
investimento em bitcoins – moeda criptografada’ e, em 2019, finalmente tomaram o nome
de ‘contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativo’, que
mantiveram até 2021”48.

50.
De fato, o contrato formalizava a adesão, por meio de contribuição pecuniária, à
oferta pública de investimento coletivo, com expectativa de remuneração, que adviria dos
esforços de terceiro para aplicação em criptoativos.

51.
A formalização do investimento se dava, portanto, por meio da assinatura do
Contrato, bem como pela emissão de “nota promissória” que representava o montante
aportado pelo investidor e servia de “garantia do pagamento do final”49.

52.
O quarto requisito, isto é, a existência de um empreendimento comum, também
pode ser identificado no caso. Isso porque os investidores que assinavam o Contrato

46Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), p. 122.
47 Nos termos do Contrato: “A título de retorno mensal fixo o Contratante receberá o percentual bruto de 10%
sobre o valor investido (...)” e, ainda, que “O Contratado receberá mensalmente, a título de contrapartida por
seus serviços financeiros o valor que ultrapasse o percentual líquido auferido pelos Contratantes (...)” (Doc.
no 1543629, p. 2).
48 Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), pp. 126-127.
49 Cláusula Nona do Contrato (doc. no 1543629).
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 16 de 36
partilhavam expectativa, fundada em relação contratual, de auferir vantagens econômicas
decorrentes dos esforços dos promotores do negócio. Os investidores esperavam obter
rentabilidade a partir das operações que seriam realizadas pelos Acusados no mercado de
criptoativos, conforme descrito no “Contrato de Prestação de Serviços para Terceirização de
Trader de Criptoativo”.

53.
Também está presente no caso, a meu ver, a expectativa de benefício econômico por
parte dos investidores, quinto elemento do ilícito. Nesse sentido, o Contrato celebrado com
os investidores expressamente previa, em sua cláusula terceira, que “a título de retorno
mensal fixo o Contratante receberá o percentual bruto de 10% sobre o valor investido
(capital) (...)” (grifei) 50.

54.
Por fim, no que se refere ao sexto elemento do ilícito, relativo aos esforços do
empreendedor ou de terceiros, é incontroverso que as supostas operações com criptoativos
que produziriam os resultados econômicos a serem repartidos com os investidores seriam
comandadas pela G.A.S., conforme colhe-se dos termos contratados:

“CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1 O Contratado prestará aos Contratantes os
seguintes serviços: 2.1.1 Aplicação de dinheiro brasileiro em mercado
financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN. 2.1.2
Compreendendo um conjunto de operações de compra e venda nas
plataformas
Exchange
BITSTAMP.NET,
BITMEX.COM,
BITFINEX.COM, BINANCE.COM e KRAKEN.COM à manutenção e
formação de recursos monetários indispensáveis ao retorno do capital
investido.”

55.
Fica claro, portanto, que a oferta realizada pela G.A.S. se caracteriza como pública
de valores mobiliários, preenchendo os requisitos cumulativos do art. 2o, inciso IX, da Lei
no 6.3865/1976:

(i)
A oferta era pública, com esforços de distribuição por meio da internet e
de eventos públicos, alcançando um número indeterminado de
investidores, o que é atestado pelo vultoso montante captado;

50 Cláusula Terceira do Contrato (doc. no 1543629).
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 17 de 36

(ii)
Havia investimento, consistente do aporte de capital pelos investidores na
contratação dos serviços de aplicação de recursos no mercado de
criptoativos prestado pelos Acusados;

(iii)
O investimento era formalizado por instrumento contratual denominado
“Contrato de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de
Criptoativo”, havendo, ainda, previsão de emissão de “nota promissória”
representando os recursos aportados pelos investidores;

(iv)
Tratava-se de empreendimento coletivo, na medida em que os
investidores partilhavam a expectativa comum de recebimento de
rendimentos em decorrência da aplicação dos recursos por eles aportados
no mercado de criptoativos;

(v)
Havia expectativa de benefício econômico, tendo sido pactuada uma
remuneração mensal no instrumento contratual firmado; e

(vi)
O empreendimento coletivo decorria do esforço do empreendedor, da
G.A.S. e de seus administradores, que aplicariam os recursos aportados no
mercado de criptoativos.

III.C. MÉRITO: AUTORIA

56.
Verificada a materialidade, passo a analisar a autoria do ilícito administrativo. O
Termo de Acusação51 atribui responsabilidade pela autoria das infrações à G.A.S., uma vez
que a companhia figurava como contratada nos contratos celebrados com os investidores52,
bem como Glaidson, em alguns modelos do instrumento. No que diz respeito a Glaidson e a
Mirelis, foram acusados na condição de responsáveis pela G.A.S., com base nas informações
registradas no Sistema Infoconv53.

51 Doc. no 1544272
52 Doc. no 1543624 e 1543629.
53 Doc. no 1543631
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 18 de 36
57.
Não há dúvidas da responsabilidade de Glaidson e Mirelis, na qualidade de sócios e
administradores, na realização da oferta irregular de contratos de investimento coletivo
realizada por meio da G.A.S. As participações de Glaidson e Mirelis nos esforços de
distribuição do material de divulgação da empresa foram amplamente demonstradas,
conforme atestam o Relatório No 012/2021 elaborado pela Receita Federal54 e o Anexo da
Operação Kryptos obtido do Ministério Público Federal55.

58.
Por fim, note-se também que Glaidson e Mirelis são administradores da G.A.S., como
inclusive pontuado pelas provas da Operação Kryptos56: “os elementos colhidos na
investigação são claros em demonstrar que GLAIDSON DOS SANTOS e MIRELIS
ZERPA são sócios e principais administradores das empresas GAS CONSULTORIA, GAS
ASSESSORIA, MYD ZERPA TECNOLOGIA, vértices empresariais do esquema criminoso”.

59.
Portanto, nos termos do art. 56-B da ICVM 400, à época vigente, na condição de
administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por referida Instrução,
incluindo-se aquelas relativas ao registro de oferta pública de valores mobiliários perante a
CVM, ou o requerimento de sua dispensa.

60.
Adicionalmente, como registrado nas provas obtidas da Operação Kryptos57,
Glaidson e Mirelis:

(i)
“Mantiveram contas em bancos comerciais e outras instituições
financeiras regulares, nas quais realizavam o tráfego de recursos entre os
clientes (aportes e pagamentos mensais), as empresas GAS
CONSULTORIA e GAS ASSESSORIA e, ainda, todas as demais pessoas
físicas e jurídicas integrantes do esquema”;

54 Doc. no 1543639
55 Docs. no 1543626 (Ofício), no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), no 1543629 (“Contrato de
Prestação de Serviços para Tercerização de Trader de Criptoativos”) e nos 1543631, 1543632, 1543633 (Dados
Cadastrais de G.A.S., Glaidson e Mirelis).
56 Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), p. 123.
57 Docs. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), p. 77.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 19 de 36
(ii)
“Abriram carteiras de criptomoedas e negociaram esses ativos em
corretoras ou exchanges”;

(iii)
“Injetaram recursos de terceiros em investimentos que não compunham
os serviços especificados nos contratos firmados com clientes, como
empréstimos e aplicações financeiras tradicionais, como será mais
detalhado em outro tópico, a título de gestão fraudulenta”; e

(iv)
Foi possível, segundo o Ministério Público Federal, “delinear o fluxo
financeiro do grupo GAS da seguinte forma: (a) os recursos aportados
pelos clientes junto à banca de um dos sócios administrativos; em seguida,
(b) ou, a comando de GLAIDSON e MIRELIS, eram movimentados
diretamente entre os sócios administrativos, (c) ou eram transferidos a
GLAIDSON e MIRELIS, para consequente (c.1) aplicação em
investimentos diversos (inclusive, criptomoedas), (c.2) redistribuição
(indireta) entre as demais bancas integrantes do esquema ou (c.3)
apropriação pessoal (como parte de sua remuneração no esquema ou,
ainda, como desvios).

61.
O caso em tela demonstra a adoção de rigoroso parâmetro probatório pela Acusação,
que reuniu provas com zelo e cautela, que auxiliaram a formação da convicção do julgador58.

62.
Está nítido que Glaidson e Mirelis desempenhavam posição de liderança na
estrutura59, inclusive sendo identificados como líderes acima de todas as camadas
hierárquicas que organizaram60:

58 O “standard da prova em processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM deve ser alto e
bastante preciso, principalmente, em virtude dos valores e bens jurídicos cuja proteção integra o mandato legal
da Autarquia”. Veja-se a respeito os votos proferidos pelo Diretor Alexandre Rangel tanto: (i) no PAS CVM
n° 19957.011659/2019-39, j. 15.06.2021; quanto: (ii) no PAS CVM no 19957.005573/2020-19, j. em
21/03/2023.
59 Provavelmente, há outros envolvidos nas práticas ora sob julgamento, mas nenhum destes consta do Termo
de Acusação. Além de Glaidson e Mirelis, informações registradas pela Receita Federal apontam que o
esquema abrangeu 83 pessoas físicas, em diferentes níveis hierárquicos, responsáveis por 210 empresas
distintas.
60 As provas obtidas com colaboração do Ministério Público indicam que Glaidson ainda mantinha relações
com grupos e pessoas que exerciam influência relevante sobre sua atuação, não sendo possível precisar se era
o líder máximo do esquema (“M. menciona que há alguém de confiança do Glaidson que está acima dele e
ninguém conhece").Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), p. 122.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 20 de 36

“A grande extensão temporal do esquema criminoso foi gerando alterações
também na composição desse plano de carreira, mas foi possível
identificar pelo menos 4 cargos, a saber: (1) sócios, (2) sócios
administrativos, (3) associados e (4) consultores. No topo do organograma,
encontram-se GLAIDSON e MIRELIS que eram conhecidos
simplesmente como sócios administradores ou diretores (...) que eram
efetivamente responsáveis pela gestão estratégica e financeira do esquema,
gerindo os recursos de terceiros ou instruindo os demais integrantes do
esquema acerca de como deveriam fazê-lo”61.

IV.
OPERAÇÃO FRAUDULENTA

63.
Concluída a análise da primeira infração imputada pela área técnica, adentro o
segundo ilícito administrativo objeto deste PAS: a alegada realização de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários. Na seção IV.A. apresento algumas
considerações teóricas sobre o ilícito e, na seção IV.B., trato do caso concreto.

64.
Tendo em vista que já tive a oportunidade de me manifestar em 2 (duas) ocasiões,
em Processos Administrativos Sancionadores sob minha relatoria, sobre requisitos que
caracterizam a operação fraudulenta62 e considerando que esses requisitos são bastante
consolidados nos precedentes desta Autarquia, serei bastante breve na parte teórica.

IV.A. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

65.
A realização de operação fraudulenta no âmbito do mercado de valores mobiliários
está atualmente tipificada no inciso III do artigo 2o da Resolução CVM no 62/2022 como
“aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro,
com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na
operação, para o intermediário ou para terceiros”, que reproduz o teor do que antes
dispunha o item I c/c item II, letra “c” da revogada Instrução CVM no 8/1979.

61 Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), p. 25
62 PAS CVM n° 19957.012126/2022-70, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. 06/06/2023 e PAS CVM n°
19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 21 de 36

66.
Por definição, fraudes envolvem a manutenção de terceiros em erro, ludibriados
acerca da verdadeira natureza do investimento por meio de ardil ou artifício. Assim, os
fraudadores buscam “fisgar” potenciais investidores com promessas inverossímeis de lucros
exorbitantes, tirando vantagem da situação de erro que intencionalmente promoveram.63

67.
Conforme já me manifestei anteriormente64, a conceituação do ilícito é,
propositadamente e de maneira acertada, ampla e flexível65. A razão para tanto é que a norma
busca abarcar o ilícito nas diversas formas em que pode se apresentar, de modo a proteger,
em sua totalidade, os bens jurídicos que devem ser tutelados por esta Autarquia66.

68.
A prática é vedada pelo art. 3o da Resolução CVM no 62/202267. Ao restringir tais
práticas, a CVM busca promover e tutelar, em última análise, a confiança do investidor e a
higidez do Mercado de Capitais68.

69.
Em diversos precedentes69, o Colegiado da CVM solidificou os seguintes elementos
como identificadores da prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários:
(i) a utilização de ardil ou artifício, com a intenção de ludibriar vítimas; (ii) a concreta

63 “Isso também cria um equilíbrio. Qualquer oportunidade para lucros incomuns é retirada rapidamente da
mesa, levando a uma situação na qual tais oportunidades são difíceis de encontrar. (...) Isso significa que, se
tivermos uma fraqueza ou outra – algum modo de podermos ser pescados como tolos para algum lucro
incomum – (...) alguém irá tirar vantagem disso". (AKERLOF, George A; SCHILLER, Robert J. Pescando
com tolos: a economia da manipulação e fraude. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016, pp. 1-2)
64 PAS CVM no 19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
65 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 551
66 “Os ilícitos descritos na Instrução CVM no 08/1979 são, conforme deixa claro a Nota Explicativa no
14/1979, da CVM, definidos como ‘tipos abertos’, pretendendo-se, de tal forma, emprestar maior flexibilidade
à atuação punitiva da CVM, ao permitir à autarquia adaptar paulatinamente as definições às práticas do
mercado. Tais tipos são construídos mediante standards legais, ou seja, conceitos amplos, não precisamente
determinados e que podem ser adaptados às circunstâncias fáticas do mercado”. EIZIRIK, Nelson. et. al.
Mercado Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 701.
67 Resolução CVM no 62/2022, art. 3o: “É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas,
aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de
operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas”.
68 PAS CVM no 19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
69 Nesse sentido, confira-se: PAS CVM n° 19957.004852/2019-13, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro j. em
30/08/2022; PAS CVM n° 19957.002637/2016-35, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018;
PAS CVM n° 10/2014, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 18/06/2019; e PAS CVM no
19957.007133/2017-92, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 13/08/2019.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 22 de 36
indução ou manutenção de terceiros em erro; e (iii) a intenção dolosa70 de obter vantagem
indevida para si ou para terceiros, em prejuízo da parte ludibriada71. Saliento que, para que
seja caracterizado o ilícito administrativo, os 3 (três) requisitos devem estar
cumulativamente presentes.

IV.B. MÉRITO: MATERIALIDADE

70.
À luz dessas considerações teóricas, passo a analisar a presença no caso dos
requisitos da operação fraudulenta.

71.
Inicialmente, destaco um ponto que me parece importante para atrair a competência
da CVM neste caso.

72.
O pressuposto geral que justifica a atuação da CVM é que o ilícito em questão esteja
inserido no âmbito do mercado de valores mobiliários, na medida em que esse é o mercado
que cabe à CVM regular e fiscalizar, nos termos da Lei no 6.385/1976. Sob essa perspectiva,
a CVM não tem competência para punir fraudes em geral, mas tão-somente aquelas
relacionadas ao Mercado de Capitais.

73.
Na mesma linha, a Resolução CVM no 62/2022 prevê, reproduzindo redação já
presente na Instrução CVM no 8/1979, que é vedada a prática de operações fraudulentas aos
“administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários”.

74.
Em regra, o poder sancionador da CVM no tipo em questão alcança somente
participantes “do mercado de valores mobiliários”, em linha com o disposto no art. 9o, inciso
V, da Lei no 6.385/1976. De fato, o tipo “operação fraudulenta”, conforme definido na
Resolução mencionada, está restrito ao contexto do Mercado de Capitais e inserido na esfera
regulamentar desta Autarquia.

70 De acordo com Nelson Eizirik, é essencial a presença inequívoca do elemento subjetivo, do dolo, de modo
que a prática fraudulenta somente se caracteriza com a intenção do agente de, com seu comportamento
malicioso, induzir a vítima em erro, auferindo com tal prática vantagem patrimonial (EIZIRIK, Nelson, et. al.
Mercado de Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 707).
71 PAS CVM no 19957.008816/2018-48, sob minha relatoria, j. em 28/02/2023.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 23 de 36
75.
Faço essa observação para ressaltar que, neste caso, por se tratarem de ofertantes de
valores mobiliários, os Acusados se tornaram participantes do Mercado de Capitais72, na
medida em que realizaram emissão pública de valores mobiliários, embora não tenham
obtido o registro exigido nem a sua dispensa pela CVM.

76.
Superado esse ponto, passo a analisar a presença dos requisitos que caracterizam a
operação fraudulenta.

77.
Quanto ao primeiro requisito, entendo que os Acusados empregaram ardil na
dissimulação sobre o emprego efetivo dos recursos, como suficientemente demonstram as
provas emprestadas da Operação Kryptos, referidas no Termo de Acusação.

78.
Com efeito, os Acusados veicularam informações sabidamente inverídicas na oferta
do investimento, em diversas oportunidades, no contexto da ampla divulgação ao público
dos contratos de investimento coletivo, inclusive em eventos públicos, cultos religiosos, por
meio do site https://www.consultoriadebitcoin.com e de redes sociais.

79.
O caráter inverossímil da promessa de retorno mensal fixo de 10% sobre o valor
investido reforça a má-fé dos Acusados, que sabiam ou deveriam saber que o anúncio não
estava de acordo com a prática de mercado, tampouco com a rentabilidade real da
administração dos recursos. Ainda mais gravemente, os recursos nem sequer eram investidos
integralmente como anunciado, uma vez que eram reiteradamente desviados para outras
atividades73.

72 Veja-se, a este respeito, o Parecer de Orientação CVM no 40/2022: “O conceito de valor mobiliário tem
natureza instrumental e objetiva delimitar o regime mobiliário e, consequentemente, a competência da CVM.
Dessa forma, nas hipóteses em que determinado criptoativo é valor mobiliário, os emissores e demais agentes
envolvidos estão obrigados a cumprir as regras estabelecidas para o mercado de valores mobiliários e poderão
estar sujeitos à regulação da CVM.” (grifei)
73 Nos termos das provas obtidas da Operação Kryptos (Doc. no 1543627), citadas no Termo de Acusação: “Os
recursos dos investidores eram transferidos para várias empresas do grupo de empresas que se formou em
torno da GAS, para contas bancárias de pessoas físicas dos administradores, aplicados também em produtos
ou serviços bancários tradicionais e em outras criptomoedas de volatilidade diversa do bitcoin (...) A análise
das empresas que recebem os recursos dos investidores confiados à GAS CONSULTORIA revelam a gestão
fraudulenta de recursos de terceiros. os bancos com os quais a organização (...) mantinha relacionamento
deflagraram uma série de pedidos de esclarecimentos fundados na incompatibilidade entre a movimentação
financeira e o faturamento/receita comprovado aliada ao uso disseminado de criptomoedas como tipologia de
lavagem de dinheiro, o que culminou em múltiplas comunicações ao COAF, obstáculos relacionados a limites
de transferências e até mesmo no encerramento das contas. Mesmo corretoras de criptoativos chegaram a
encerrar contas de GLAIDSON e MIRELIS por motivos de compliance”.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 24 de 36

80.
Para além disso, entendo que houve ardil na utilização do apelo malicioso às
criptomoedas, referência utilizada como “chamariz” de visibilidade para ludibriar as vítimas,
tendo em vista que os ativos digitais ainda são pouco conhecidos pelo público em geral.

81.
Aplica-se aqui a ponderação que fiz academicamente:

“(...) há fraudadores que se aproveitam do desconhecimento do público em
geral sobre a tecnologia, aplicando golpes conhecidos com roupagem “tech”,
em que o ineditismo da matéria é utilizado para efeito “chamariz”. Não raro,
levam a vítima a acreditar que o investimento nesse tipo de ativo poderia
resultar em ganhos sem precedentes (quando, na realidade, muitas vezes não
há sequer investimento, mas sim uma mera apropriação dos recursos).”74

82.
Nota-se ardil na própria redação do “Contrato de Prestação de Serviços para
Terceirização de Trader de Criptoativo”, que foi elaborado de modo a apresentar Glaidson
como “trader autônomo”. Tratou-se de um dissimulado argumento de autoridade, com a
intenção de transparecer que os Acusados possuíam autorização legal para o exercício de
suas atividades, a fim de conquistar credibilidade e captar clientes. Abaixo, reproduzo o
trecho em comento:

“O Contratado deverá manter, enquanto durar este contrato, a sua condição
de TRADER autônomo, com o respectivo registro regular na profissão,
sob pena de se ocorrer a suspensão do exercício profissional ou cancelamento
de seu registro, este contrato será considerado extinto” (grifei)75.

83.
Repito o alerta que já sinalizei em manifestação de voto recente76 contra o
oportunismo de fraudadores que se utilizam de referência a ativos digitais:

“A análise dos documentos demonstra que os Acusados se valeram de

74 NASCIMENTO, João Pedro; DAMIANI, Maria Gabriela; e THIENGO, Pedro. “Os Primeiros Passos em
Direção à Regulação dos Criptoativos no Mercado de Capitais.” In Direito Empresarial e suas Interfaces.
Volume III. Homenagem a Fabio Ulhoa Coelho. São Paulo: Quartier Latin. 2022, págs. 592 e 593.
75 Docs. no 1543624 e 1543629, Cláusula Primeira.
76 Manifestação de voto no Processo Administrativo Sancionador no 19957.006332/2019-45, j. 22.12.2022.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 25 de 36
discurso rebuscado e complexo, com objetivo de ‘distrair’ o público-alvo do
potencial investimento, passando-se por supostos experts ou ‘autoridades’
(i.e., ofertantes em condição irregular) em assunto pretensamente complexo
que excederia a compreensão do público em geral (i.e., potenciais
investidores). Constrói-se apelo para que os potenciais investidores confiem
no “especialista” com suposto viés cognitivo de ‘autoridade’, que – em
realidade – não é sequer registrado perante a CVM.”77

84.
Naquela manifestação, enfatizei que ofertas irregulares em que há natureza
fraudulenta frustram a confiança dos investidores em relação ao Mercado de Capitais e,
também, contaminam a credibilidade da “criptoeconomia”, segmento de negócios que pode
vir a se desenvolver e gerar oportunidades no Brasil, desde que com adequação à legislação.

85.
Desse modo, fica claro que as informações disponibilizadas aos investidores eram
inverídicas, utilizadas como ardil para atrair novos investidores induzidos a erro, com base
em falsas promessas de retorno financeiro, incompatíveis com a realidade, e aproveitando-
se da referência a criptoativos como isca de visibilidade para o público em geral, que tende
a enxergá-los como promessa de rentabilidade expressiva, desconhecendo os riscos
associados ao investimento.

86.
Em relação ao segundo requisito, entendo que este também está presente no caso,
visto que um número elevado de investidores foi efetivamente mantido em erro. Ainda
que o efetivo prejuízo não seja um elemento do tipo, o fato de que muitos desses investidores
efetivamente amargaram prejuízos expressivos, que ao fim foram desviados pelo esquema,
reforça a conclusão de que esse segundo elemento também se encontra presente.

87.
De acordo com a denúncia apresentada pelo MPF78, os investidores acreditavam, com
base nas promessas feitas pelos Acusados e incluídas no Contrato de Trader firmado, que
seus recursos estariam sendo aplicados em uma criptomoeda específica, a saber, o “bitcoin”.

77 O público em geral comumente recorre a “atalhos mentais” que, embora racionalmente falhos, acabam
induzindo decisões financeiras: esses erros recorrentes são estudados como “vieses” (do inglês “biases”),
objeto de estudo das finanças comportamentais. O viés da autoridade está presente quando investidores se veem
predispostos a acreditar, apoiar ou obedecer a figuras percebidas como de autoridade, em uma tendência de
validação que persiste ainda que haja discrepâncias nas informações prestadas.
78 Doc. no 1543626.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 26 de 36
Contudo, na verdade, esses recursos estavam sendo desviados também para investimentos
diversos, em outros criptoativos; para adquirir bens diversos e, até mesmo, para contas
particulares dos sócios e de empresas atreladas ao esquema.

88.
A questão aqui não se resume à falta de destinação integral dos valores angariados
para aplicação em criptoativos. Na verdade, os Acusados nem sequer mantinham controles
compatíveis com a individualização dos aportes feitos por cada investidor, nem a respeito
da remuneração devida a cada um. Com isso, fica evidenciado que os desvios em relação ao
esforço prometido de terceiro, qual seja, o investimento especulativo em criptoativos, não
eram eventuais, nem ocorreram por erro.

89.
De fato, embora esse esforço tenha ocorrido em relação à parte do capital, já que a
atividade de compra e venda de criptoativos foi efetivamente exercida, as provas
emprestadas da Operação Kryptos deixam claro que o esquema estava voltado
exclusivamente a esse objetivo. Os relatórios recebidos do MPF e da Receita Federal relatam
a destinação efetiva dos recursos, o que me permite inferir que existia um padrão
organizacional, uma estrutura de funcionamento do esquema, que não correspondia ao
esforço anunciado.

90.
Nota-se a precariedade de controles para o esforço de terceiro anunciado, refletindo
também falta de compromisso dos organizadores com o empreendimento. A falta de
fidelidade ao propósito divulgado é tamanha que esta análise caminha para o terceiro
requisito regulatório do tipo: a conduta dolosa.

91.
Nesse sentido, a presença do terceiro requisito é inequívoca. Os Acusados agiram
de forma deliberada para obter vantagem ilícita para si ou para terceiros, em prejuízo da
parte ludibriada, evidenciado pela utilização de artifícios para aparentar credibilidade.

92.
Além disso, conforme demonstrado nas provas emprestadas da Operação Kryptos79,
a confusão patrimonial entre contas de titularidade de empresas e de pessoas naturais
envolvidas e os indícios de que eram empregados para lavagem de dinheiro eram o padrão.

79“Pelo menos no período de 2017 a 25 de agosto de 20218, de modo consciente, voluntário, estável e em
comunhão de vontades, GLAIDSON DOS SANTOS e MIRELIS ZERPA, por meio das empresas GAS
CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA, (...), por meio das empresas a eles vinculadas e que foram

Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 27 de 36

93.
De acordo com os dados reunidos e compartilhados pelo MPF, os recursos eram
rotineiramente desviados em benefício de contas bancárias de pessoas naturais vinculadas à
organização, para aplicações diversas, inclusive em produtos financeiros tradicionais.
De fato, o próprio desenho do “esquema” demonstra tamanha incompatibilidade com o
empreendimento anunciado que não se cogita conduta de boa-fé, já que o desvio em relação
à proposta ofertada é tamanho que a articulação dolosa para direcionamento dos recursos é
a única hipótese crível.

IV.C. MÉRITO: AUTORIA

94.
Em aproveitamento das considerações sobre a autoria apresentadas na seção III.C
deste Voto, entendo que foram trazidos aos autos robustos e convergentes elementos
probatórios para justificar a responsabilização dos Acusados pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários.

95.
Em primeiro lugar, a responsabilidade da G.A.S. é evidente, tendo em vista que é a
pessoa jurídica que figura na posição de "Contratada" nos Contratos celebrados com os
investidores80.

96.
Ainda que, naturalmente, o esquema fraudulento tenha envolvido também uma
“miríade de pessoas físicas e jurídicas”, como apurado pela Receita Federal81 e pelo
Ministério Público Federal, demonstrou-se que a G.A.S. funcionava como vértice
empresarial da estrutura fraudulenta.

associando-se ao longo do período citado às empresas GAS e (...), além de outros indivíduos ainda não
denunciados, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, de modo estruturalmente
ordenado e com divisão de tarefas, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes contra
o sistema financeiro, contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro auferido desses crimes, valendo-se para
tanto de extensa rede de pessoas físicas e jurídicas, atuantes no Brasil e no exterior, que geriram recursos de
terceiros e emitiram, ofereceram e negociaram valores mobiliários à margem das autoridades de controle”,
em Doc. no 1543627.
80 Docs. no 1543624 e 1543629.
81 De acordo com as informações apuradas pela Receita Federal, o esquema abrangeu um total de 83 pessoas
físicas, em diferentes níveis hierárquicos, responsáveis por 210 empresas distintas.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 28 de 36
97.
Nesse sentido, faço alusão aos seguintes trechos dos autos da Operação Kryptos82,
obtidos em parceria com o Ministério Público, que atestam o papel central da G.A.S. na
estrutura fraudulenta:

(i)
“Os recursos dos investidores eram transferidos para várias empresas do
grupo de empresas que se formou em torno da GAS, para contas
bancárias de pessoas físicas dos administradores, aplicados também em
produtos ou serviços bancários tradicionais e em outras criptomoedas de
volatilidade diversa da bitcoin” (...)”;

(ii)
“Ao contrário das informações públicas lançadas pela GAS
CONSULTORIA para enganar e manter em erro seus investidores,
outros elementos de prova revelam os meandros das operações realizadas
no interior da empresa, longe das vistas dos investidores” (...);

(iii)
“O ardil montado pelos denunciados em torno da empresa GAS
CONSULTORIA fez com que os investidores acreditassem que o
rendimento de 10% ao mês viria exclusivamente de operações com
criptomoedas, mas não há nenhum balancete ou demonstrativo contábil
neste sentido (...)”; e

(iv)
“Efetivamente, não há nenhum documento contábil que demonstre o
valor obtido ou despendido pela GAS CONSULTORIA nas operações de
compra e venda de criptoativos, nem em quais ativos estão os recursos
investidos ou em nome de quem estão custodiados, mesmo sendo esta
obrigação da GAS contratualmente prevista e direito dos investidores,
conforme a cláusula 4.1. dos contratos assinados”. (grifei)

98.
Quanto à responsabilidade de Glaidson e Mirelis, na qualidade de sócios e
administradores da G.A.S., ficou amplamente demonstrado que eles compuseram o topo do
organograma da operação e “eram efetivamente responsáveis pela gestão estratégica e

82 Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), pp. 128, 130, 131 e 134.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 29 de 36
financeira do esquema, gerindo os recursos de terceiros ou instruindo os demais integrantes
do esquema acerca de como deveriam fazê-lo”83 .

99.
A toda evidência, como demonstrado nas investigações conduzidas pelo Ministério
Público84, Glaidson e Mirelis exerciam papel de liderança e atuação determinante na
operacionalização do esquema fraudulento desenhado para lesar investidores:

“GLAIDSON DOS SANTOS e sua esposa MIRELIS ZERPA
comandam o grupo criminoso, sendo os responsáveis por conceber e
coordenar o esquema milionário de captação de recursos de terceiros
e de oferecimento de contratos de investimento coletivo ao público em
geral, sob o pretexto de terceirizarem serviços de investimento em
criptoativos. GLAIDSON DOS SANTOS é reconhecido como CEO da
GAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA, sendo o dono e pessoa
de maior autoridade na hierarquia operacional da empresa, que
fundou em 2015 e, desde 2019, divide formalmente em sociedade com
sua esposa MIRELIS ZERPA.
Enquanto GLAIDSON DOS SANTOS tem atuação preponderante na
parte comercial da empresa, especialmente na arregimentação de novos
“investidores” e na liderança dos demais integrantes que atuam na
captação de recursos de terceiros, a atuação de MIRELIS ZERPA é
focada no mercado de criptoativos, seja para a realização de
investimentos, seja para a ocultação dos valores em carteiras
particulares do casal.
Tal atuação restou evidenciada por robustas provas já detalhadas nos
tópicos anteriores, notadamente: i) informações apresentadas pela
Receita Federal; ii) informações prestadas pela corretora FOXBIT
Serviços Digitais; iii) relatórios elaborados pelo Ministério da Justiça
sobre carteiras dos denunciados na corretora Binance; iv) relatórios de
apreensão de criptoativos; v) relatório de movimentação de criptoativos
após a deflagração da Operação; vi) relatório da Polícia Federal de
análise de material telemático; e vi) diálogos transcritos no auto

83 Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), p. 25.
84 Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), p. 227.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 30 de 36
circunstanciado de interceptação telefônica no 002”. (grifei)

100.
Adicionalmente, como abordado no §60 deste Voto, Glaidson e Mirelis coordenavam
o fluxo financeiro do grupo organizado em torno da G.A.S., bem como eram destinatários
finais dos recursos captados e desviados, muitas vezes depositados em suas contas bancárias
pessoais.85

101.
Assim, entendo que a Acusação foi exitosa em demonstrar a participação de Glaidson
e Mirelis na operação fraudulenta, enquanto responsáveis pela G.A.S., ao se utilizarem de
ardil destinado a ludibriar e manter os investidores em erro, com a finalidade de obter
vantagem ilícita para si ou para terceiros.

102.
Por esses motivos, entendo que, no presente caso, impõe-se a responsabilização dos
Acusados por infração ao item I c/c item II, alínea “c”, da então vigente Instrução CVM
no 8/1979, considerado infração grave pelo item III da mesma Instrução.

V.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

103.
Diante do exposto, voto pela condenação de G.A.S. Consultoria e Tecnologia
Ltda., Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa por: (i) realização de
oferta pública de valores mobiliários sem o registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976
e no art. 2o da então vigente Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no
inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da mesma instrução; e (ii)
operação fraudulenta, em infração ao item I c/c item II, alínea “c”, da então vigente Instrução
CVM no 8/1979.

104.
O Termo de Acusação não especificou o período exato em que ocorreram as
irregularidades. Há, entretanto, provas nos autos no sentido de que a captação de recursos
por parte dos Acusados se estendeu até, pelo menos, 2020, conforme se verifica de “Contrato
de Prestação de Serviço para Terceirização de Trader de Criptoativo”, assinado nesse ano86.

85 Doc. no 1543627 (Anexo com Autos da Operação Kryptos), pp. 77, 78, 128 e 146.
86 Doc. no 1543629.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 31 de 36
105.
Portanto, fica claro que as irregularidades se deram de modo continuado e se
encerraram após o início da vigência da Lei no 13.506/2017. Assim, em linha com
precedentes da CVM, aplicam-se os parâmetros de dosimetria da atual redação da Lei no
6.385/1976, com as alterações promovidas pela Lei no 13.506/2017.

106.
Conforme já afirmado em decisões deste Colegiado87, destaco que, para fins de
dosimetria da pena, consideram-se as condutas específicas do caso concreto, à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta que as infrações são
consideradas graves.

107.
A investigação conduzida pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (GAECO)88 apontou que o esquema teria movimentado, de maneira ilícita,
“entre 2015 e 2021, R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões duzentos e vinte e três
milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete
centavos), por meio de operações realizadas com pelo menos 8976 pessoas, sendo 6249
pessoas físicas e 2727 pessoas jurídicas (DOC. 61)”.

108.
Não há precisão nem certeza dos valores, cujo somatório resulta nos números
apontados pelo GAECO. Não é possível afirmar que estes valores se tratam, exatamente e
em sua totalidade, do montante da oferta irregular de CICs e da operação fraudulenta.
Portanto, não seria adequado utilizar esses valores como parâmetro para a fixação da pena-
base ao amparo do disposto nos incisos II, III e IV do §1° do art. 11 da Lei n° 6.385/1976.

109.
Com efeito, por força do art. 11, §1o, inciso II, da Lei no 6.385/76 e do art. 61, inciso
II, da Resolução CVM no 45/2021, pode-se fixar a sanção de multa em valor que não exceda
“o dobro do valor da emissão ou da operação irregular”. Porém, no caso em tela, não seria
uma baliza adequada, por conta da ausência de certeza do montante da operação irregular.

87 Cita-se, por exemplo: (i) PAS CVM no RJ2005/9823, j. em 25/09/2006; (ii) PAS CVM no RJ2014/4395, j.
em 11/08/2015; (iii) PAS CVM no RJ2014/12058, j. em 25/10/2016; (iv) PAS CVM no RJ2014/9399, j. em
07/02/2017; (v) PAS CVM no RJ2015/13670, j. em 06/03/2018; (vi) PAS CVM no RJ2015/13127, j. em
20.08.2019; (vii) PAS CVM no RJ2018/8643, j. em 12.11.2019; e (viii) PAS CVM no 19957.002524/2017-11,
j. em 30/06/2020.
88 Doc. no 1543627, p. 6. Por melhor que sejam as estimativas e avaliações decorrentes das apurações realizadas,
não estamos diante de um número líquido e certo.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 32 de 36
110.
Entretanto, os montantes estimados pela GAECO do MPF, somados ao robusto
conjunto probatório dos autos, permitem dizer que, em qualquer caso, os valores envolvidos
nos ilícitos administrativos sob julgamento são vultosos. Há sólidos elementos para afirmar
a alta reprovabilidade da conduta dos Acusados nos ilícitos administrativos.

111.
Ficou amplamente demonstrado pela Acusação o abalo “gravíssimo” e “sistêmico”
provocado pelo esquema à credibilidade, transparência e integridade do mercado de valores
mobiliários, cabendo à CVM prevenir e reprimir com rigor comportamentos lesivos à
higidez do Mercado de Capitais.

112.
Assim, com fundamento no art. 11, II e §1°, I, da Lei no 6.385/7689 e no art. 60, II c/c
art. 61, I, da Resolução CVM no 45/202190, entendo que a aplicação de multa pecuniária é
mais adequada ao caso concreto em relação à infração de oferta pública sem registro e, em
relação à infração de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
deve ser aplicada pena de proibição temporária91 de Glaidson e Mirelis para atuar, direta
ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários,

89 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais
cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa
(...) § 1o A multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua imposição, e não deverá
exceder o maior destes valores: I - R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); II - o dobro do valor da
emissão ou da operação irregular; III - 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda
evitada em decorrência do ilícito; ou IV - o dobro do prejuízo causado aos investidores em decorrência do
ilícito.”
90 “Art. 60. A CVM pode impor as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente: (...) II – multa (...).”
“Art. 61. A penalidade de multa não deverá exceder o maior dos seguintes valores: I – R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais); II – o dobro do valor da emissão ou da operação irregular; III – 3 (três) vezes o
montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito; ou IV – o dobro do
prejuízo causado aos investidores em decorrência do ilícito.”
91 Diante da especial gravidade e reprovabilidade das condutas de Glaidson e Mirelis, em linha com
precedentes, impõe-se a aplicação de pena de proibição temporária no que tange à realização de operação
fraudulenta no mercado de capitais. P. ex., confira-se PAS CVM no RJ 2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez,
j. em 02/04/2019.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 33 de 36
nos termos do art. 11, caput, VIII e §3o, da Lei no 6.385/7692 e no art. 60, caput e VII c/c art.
64 da Resolução CVM no 45/202193.

113.
Os ilícitos de oferta pública irregular de valores mobiliários e operação fraudulenta
integram o Grupo V do Anexo A da Resolução CVM no 45/2021, para os quais estão
previstas como valor máximo da pena-base pecuniária aplicada R$20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), bem como, por serem definidas como “infração grave”, podem também
ser apenadas com pena de proibição temporária.

114.
Em linha com os precedentes deste Colegiado em processos que trataram de oferta
irregular94 e operação fraudulenta95, fixo as penas-base:

(i)
em R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para cada um dos Acusados,
por realização de oferta irregular de valores mobiliários; e

(ii)
em 60 (sessenta) meses (ou 5 (cinco) anos), para a pena de proibição
temporária, considerando o disposto no art. 63, §4o, da Resolução CVM no

92 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais
cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) VIII -
proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais
modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. (...)§3o as penalidades previstas nos incisos IV,
V, VI, VII e VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas
em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência.
93 “Art. 60. A CVM pode impor as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente: (...) VII – proibição
temporária, até o máximo de 10 (dez) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades
de operação no mercado de valores mobiliários. (...) Art. 64. As penalidades de suspensão, inabilitação e
proibição somente podem ser aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da CVM, ou
nos casos de reincidência”.
94 Com relação ao ilícito de oferta pública irregular, cita-se, por exemplo: (i) manifestação de voto do Diretor
Gustavo Gonzalez no âmbito do PAS 19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j.
em 26/02/2019; (ii) PAS 19957.008401/2016-11, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 08/09/2020; (iii) PAS
19957.011633/2017-29, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, julgado em 15/12/2020; (iv) PAS CVM no
19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 17/08/2021; e (v) PAS CVM no
19957.007433/2020-77, sob minha relatoria, j. em 04/04/2023.
95 No que se refere à infração de operação fraudulenta, menciono exemplificativamente: (i) PAS CVM n°
19957.008901/2016-44, Dir. Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022; (ii) PAS CVM n° RJ2014/12081,
Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 18/06/2019; (iii) PAS CVM no 19957.007862/2018-20, Dir. Rel. Alexandre
Costa Rangel, j. em 09/05/2023; (iv) PAS CVM no 19957.008816/2018-48, sob minha relatoria, j. em
28/02/2023; (v) PAS CVM no RJ2016/7486, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 18/06/2019; (vi) PAS CVM no
RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 02/04/2019; e (vii) PAS CVM no 19957.012126/2022-70, sob
minha relatoria, j. em 06/06/2023.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 34 de 36
45/202196, para cada um dos Acusados, por realização de operação
fraudulenta;

115.
Considero em desfavor dos Acusados, como circunstâncias agravantes, nos termos
do art. 65, I, II e IV da Resolução CVM no 45/2021: (i) a prática sistemática e reiterada da
conduta irregular, que se protraiu no tempo por longo período; (ii) o elevado prejuízo
causado a investidores; (iii) a expressiva vantagem auferida ou pretendida pelos infratores;
e (iv) a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários. Por todos
os elementos do caso concreto já destacados neste voto, adoto, para cada uma das agravantes
acima, o percentual de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a incidir sobre a pena-
base aplicada.

116.
Em favor dos Acusados, considero como circunstância atenuante os seus anteriores
bons antecedentes perante a CVM, nos termos do art. 66, II, da Resolução CVM no 45/2021.
Adoto, em linha com precedentes97, o percentual de diminuição de 15% (quinze por cento).

117.
Diante do exposto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e do
disposto no art. 11, incisos II e VIII e §1°, inciso I, da Lei no 6.385/1976, voto pela:

(i)
Condenação de G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda.:

a.
à penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões), por realização de
oferta irregular de valores mobiliários, em violação ao art. 19
da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da então vigente Instrução
CVM no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no inciso I,
do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da mesma
instrução; e

b.
à penalidade de proibição temporária de atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no

96 “A pena-base da penalidade descrita no art. 60, inciso VII, deve ser fixada em meses e não poderá ser superior
a 5 (cinco) anos”.
97 Por exemplo, cita-se: (i) PAS CVM no 19957.003594/2021-72, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 12/04/2022;
(ii) PAS CVM no 19957.009371/2019-02, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 04/05/2021; e (iii)
19957.003642/2020-41, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 03/05/2022.
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 35 de 36
mercado de valores mobiliários brasileiro, por 102 meses
(cento e dois meses), pela prática de operação fraudulenta, em
infração ao item I c/c item II, alínea “c” da então vigente
Instrução CVM no 8/1979.

(ii)
Condenação de Glaidson Acacio dos Santos:

a.
à penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões), por realização de
oferta irregular de valores mobiliários, em violação ao art. 19
da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da então vigente Instrução
CVM no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no inciso I,
do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da mesma
instrução; e

b.
à penalidade de proibição temporária de atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no
mercado de valores mobiliários brasileiro, por 102 meses
(cento e dois meses), pela prática de operação fraudulenta, em
infração ao item I c/c item II, alínea “c” da então vigente
Instrução CVM no 8/1979.

(iii)
Condenação de Mirelis Yoseline Diaz Zerpa:

a.
à penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões), por realização de
oferta irregular de valores mobiliários, em violação ao art. 19
da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da então vigente Instrução
CVM no 400/2003 e sem a dispensa mencionada no inciso I,
do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 4o da mesma
instrução; e

b.
à penalidade de proibição temporária de atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no
mercado de valores mobiliários brasileiro, por 102 meses
(cento e dois meses), pela prática de operação fraudulenta, em
infração ao item I c/c item II, alínea “c” da então vigente
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.002835/2022-47 – Voto – Página 36 de 36
Instrução CVM no 8/1979, pela prática de operação
fraudulenta, em infração ao item I c/c item II, alínea “c”
da então vigente Instrução CVM no 8/1979.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente
Voto PTE (1864889) SEI 19957.002835/2022-47 / pg. 58